Tribunal: TJMT
Processo: 0009379-79.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009379-79.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVERTON RODRIGUES DE MELO (APELANTE), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GESSIKA SANDRA FARIA DE FRANCA - CPF: 028.318.241-50 (APELADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), EVERTON RODRIGUES DE MELO (APELADO), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §§1° E 4°, INC. I, II, E IV, DO CP] – PENA – 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 26 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO

–IRRESIGNAÇÕES –
PRIMEIRO APELANTE

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA– INVIABILIDADE – PROVAS COLIGIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONSUBSTANCIADAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME, CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E OITIVAS DE TESTEMUNHAS – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME CONTRA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – TESES EM COMUM DO
PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES
– PENA – DOSIMETRIA – PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE PARCIAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE PENA DA PRIMEIRA FASE EM 1/6 [UM SEXTO] QUE SE IMPÕE– PRECEDENTES STJ [RESP 1828250] – SEGUNDA FASE – REAJUSTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6 [UM SEXTO] – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ [HC 387.688]

– DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPRATICABILIDADE DE COEXISTÊNCIA AO FURTO QUALIFICADO – REALOCAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [ARESP N.763.108] – RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O INICIAL SEMIABERTO APLICADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIDO PARCIALMENTE.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime

O enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada” (HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017)

“Nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (STJ, Agravo Regimental no AREsp n.763.108/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288, CAPUT, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a manutenção da absolvição dos recorridos.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação apresentados pelos réus e pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, julgando parcialmente procedentes os pedidos lançados na exordial acusatória, condenou EVERTON RODRIGUES DE MELO e ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS, respectivamente, como incursos nas sanções do art. 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV do Código Penal, igualmente, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, deixando de aplicar o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, por não preenchimento dos requisitos legais, absolvendo-os do delito tipificado no artigo 288, ‘caput’, do Código Penal, por ausência de provas. (Sentença - ID. 94361637 a 94361639)

A defesa do primeiro [EVERTON] pede a absolvição do acusado alegando insuficiência de provas de autoria delitiva nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII do CPP e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena a ser estabelecido no mínimo legal assim como com o afastamento do repouso noturno na fase a que alude, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. (ID.101157460).

A defesa do segundo [ROBSON] requer a reforma da decisão, buscando o redimensionamento da pena em relação a primeira e segunda fases da dosimetria (ID. 94361673).

O Ministério Público também recorre, pugnando pela condenação dos recorridos pelo crime capitulado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. (ID. 94361644)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual (ID. 94361684 e 163517428) e a defesa (Robson– ID.94361675 e Everton – ID.94361670), pugnam pelo improvimento dos apelos que lhes são contrários, com a manutenção incólume da sentença nessa parte.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo do Ministério Público e pelo
provimento parcial
dos recursos dos acusados, especificamente para promover a readequação da dosimetria da pena, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.167907151)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §1o E §4o, INCISOS I, II E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO) – PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – APELANTE ROBSON: PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA – APELANTE EVERTON: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – APELANTE – MP: PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288, CAPUT, DO CP) – PRETENSÕES PARCIALMENTE CABÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE COMPROVANDO A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO PELO ACUSADO EVERTON – PROVAS COLIGIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONSUBSTANCIADAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME, CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E OITIVAS TESTEMUNHAIS, INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO CRIME – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE EVERTON – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS CARACTERIZANDO O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288, CAPUT, DO CP) A CALCAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO USO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ATENDENDO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL AO CASO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO, PREVISTA NO § 1o, DO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ (TEMA 1.087) – CABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA SEM CAUSAR PREJUÍZO AOS RÉUS – JURISPRUDÊNCIA CORROBORATIVA – REFLEXO NA PENA DE MULTA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PELO CONHECIMENTO DOS APELOS E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MP E PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DAS RAZÕES DO PRIMEIRO RECORRENTE.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL .

A defesa postula a absolvição alegando insuficiência de provas de autoria delitiva e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com o afastamento do repouso noturno e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Narra a exordial acusatória: (Id.

94271961; 94349091)

“(...) 1. DOS FATOS DELITIVOS

1.1. Do Crime de Associação Criminosa

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e até o dia 31 de Julho de 2019, em Pontes e Lacerda/MT, Everton Rodrigues de Melo, Robson Antonio da Silva Passos e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, associaram-se entre si, com o fim de cometer crimes patrimoniais.

1.2. Do Crime de Furto Qualificado Noturno

Outrossim, no dia 31 de Julho de 2019, por volta de 01h00min (durante o período noturno), na Agência do Banco do Brasil S/A localizada na Rua Municipal, Centro, Pontes e Lacerda/MT, com comunhão de esforços e participações distintas, Everton Rodrigues de Melo e Robson Antônio da Silva Passos e outros indivíduos não identificados, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em R$ 209.860,48 (duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) em espécie.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e em julho de 2019, Everton Rodrigues de Melo e Robson Antônio da Silva Passos e terceiras pessoas não identificadas associaram-se com o fim de cometer crimes patrimoniais, dentre os fatos, um furto à agência do Banco do Brasil em Pontes e Lacerda/MT. Cumpre esclarecer que a mencionada organização criminosa agia de forma articulada, porquanto havia divisão de tarefas, sendo que seus integrantes eram dotados de conhecimento prático e tecnológico para evitar o acionamento de alarmes e obstar o monitoramento de imagens de segurança, além de serem conhecedores de mecanismos de funcionamento de agências de bancos, em especial de cofres bancários, porquanto utilizava com precisão objetos/meios para abertura destes objetos. Neste ínterim, conforme expressão popular, não se trata de “marinheiros de primeira viagem”, mas sim de “quadrilha” estruturada, com divisão de funções, ações harmônicas e ações bem orquestradas pelos integrantes. Além de possuir grande conhecimento na prática dessa modalidade de furto, conforme restou elucidado nas investigações, o denunciado Robson Antônio da Silva Passos também exercia um papel de liderança na organização criminosa. De outro canto, restou apurado que Everton Rodrigues de Melo é o responsável em realizar as conferências telefônicas dos demais integrantes, assim como observar a movimentação externa do local. Sendo assim, no dia 31 de julho de 2019, por volta de 01h00min, conforme demonstram as câmeras de segurança da agência bancária (imagens constantes do inquérito), os denunciados Everton Rodrigues de Melo, Robson Antônio da Silva Passos e outros indivíduos (identidades desconhecidas) foram deixados em um terreno baldio contíguo à unidade do Banco do Brasil, por outro integrante da associação criminosa (não identificado), ocasião em que utilizaram de um veículo Honda Civic. Por conseguinte, como demonstração da especialização da associação criminosa, o increpado Robson Antônio da Silva Passos utilizou de um bloqueador de sinal para impedir o acionamento de alarmes de segurança. Em sequência, os agentes criminosos adentraram no interior do estabelecimento, porquanto quebraram/romperam a parede. Ato contínuo, em uso de um alicate “corta vergalhão e discos de corte”, os executores abriram os cofres bancários, átimo em que subtraíram R$ 209.860,48 (duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) em espécie. É preciso destacar que, conforme demonstração de câmeras de segurança (imagens constantes do inquérito), com o intuito de observar a movimentação nas proximidades da agência do Banco do Brasil, o denunciado Everton Rodrigues de Melo dirigiu-se até a praça Miguel Gajardoni, logradouro em que permaneceu durante a ação criminosa, com vistas a finalizar o plano de assalto, com a identificação de rotas de acesso e fuga, assim como discernir a movimentação de transeuntes e de policiais. Por fim, cumpre esclarecer que, na manhã do dia 31 de Julho de 2019, o funcionário do referido banco, Sr. Valteir, chegou no recinto e deparou-se com o buraco feito na parede, bem como notou que os cofres haviam sido abertos, momento em que constatou-se a prática do crime patrimonial e feita a devida comunicação dos fatos à polícia. DA

CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Everton Rodrigues de Melo e Robson Antônio da Silva Passos, vez que, na forma do artigo 69 (concurso material) do Decreto Lei Federal n.° 2.848/1940 (Código Penal), incorreram nas seguintes condutas delitivas: (i) Artigo 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa); (ii) Artigo 155, §1° e §4°, incisos I e IV, do Código Penal (Furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas). (...)”. (Sic.)

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência no 2019.226358 (ID. 94349093 – pág. 05/06); Relatório Policial (ID. 94360486 – pág. 04/06); Termo de Apreensão (ID. 94360495 – pág. 04); Laudo Pericial (ID. 94360495 – pág. 05/06; ID. 94360499 – pág. 01/05; ID: 94360503 – pág. 01/04; ID. 94360506 – pág. 01/06); Auto circunstanciado de busca e apreensão (ID. 94360959); Auto de Apreensão (ID: 94360959 – pág. 04/05); Auto circunstanciado de busca e

apreensão (ID. 94360979); Auto de Apreensão (ID. 94360979 – pág. 03/04); Relatório Técnico no 082/2019 – NI DERF-CBA (ID: 94361017; 94361020; 94361023; 94361026; 94361028); Relatório Técnico no 40/2020/NI/DERF-CBA (ID. 94361596 e ID: 94361597 – pág. 01/05); Relatório Técnico no 107/2019/NI/DERF-CBA (ID. 94361597 – pág. 06 a ID. 94361615),

Foi realizada perícia técnica na instituição financeira [Banco] no dia 31/07/2019, nos termos do Laudo Pericial (ID: 94360495 – pág. 05/06; ID: 94360499 – pág. 01/05; ID: 94360503 – pág. 01/04; ID: 94360506 – pág. 01/06), sendo constatado que o crime foi consumado mediante escalada e rompimento de obstáculo, com uso de tesoura alicate corta vergalhão e com emprego de força física para ingresso na agência bancária e uso de objetos contundentes e máquina elétrica de discos de corte para cortar metais visando acesso ao cofre:

“(...) 7. MODUS OPERANDI Assim, face às considerações e informações supra, o estudo do local periciado permite sugerir a seguinte dinâmica parcial para o evento: Os autores da invasão chegaram de forma passiva pelo terreno baldio, escalaram o muro e adentraram ao lote da Agência, utilizaram-se da escada para entrar com os aparelhos e matérias necessários. Ato contínuo, arrombaram a janela da copa e atingiram o interior da agência. Com a utilização de máquina apropriada e da extensão elétrica citada, produziram as aberturas nas paredes da sala dos cofres e posteriormente aberturas nos próprios cofres. Após realizar seus intentos, através dos danos já descritos no presente laudo pericial, os invasores evadiram-se do local da mesma forma que adentraram, tomando rumo(s) desconhecido(s). (...)”.

A autoria ressoa dos depoimentos na fase extrajudicial cujo Termo de declarações no 3452/2019 de VALTEIR AUGUSTO CARDOSO JUNIOR (bancário) transcrevo:(ID: 94349099 – fl. 01/02)

“QUE é morador de Pontes e Lacerda aproximadamente 01 ano e 05 meses, atualmente é Bancário do Banco do Brasil, agência de Pontes e Lacerda/MT, sendo que é concursado a aproximadamente 08 anos e 10 meses; QUE perguntado quantos funcionários estão executando a obra do prédio, respondeu que a obra já encerrou, mas que foram 19 funcionários e compareciam até a agência conforme demanda; QUE o responsável pela obra era o Sr. ANDRÉ BECHER DE AGUIAR, sendo que este estava todos os dias na obra; QUE perguntado quem da obra tinha a senha do alarme, respondeu que somente o encarregado; QUE perguntado qual empresa faz a segurança do alarme, respondeu que o banco tem seu próprio alarme e que faz o acompanhamento; QUE perguntado quantos seguranças possui na agência bancária, respondeu que são 03, mas que ficam até as 17:30h, e se caso tiver tesouraria aberta, fica até fechar no horário de expediente normal, e que não podem se ausentar da agência com tesouraria aberta; QUE no local onde foi furtado não possui circuitos internos de tv, somente sensor de alarmes; QUE perguntado qual foi o valor furtado, respondeu que levaram R$ 182.000,00 (cofre), R$ 27.860,48 (baús), total de R$ 209.860,48; QUE perguntado quem foi o primeiro a chegar na agência, respondeu que foi o próprio comunicante, e que chegou por volta das 07:30h; QUE como está como está como Gerente Geral desde o dia 03/07/2019 até o dia 09/08/2019, o Gerente Geral não precisa bater o ponto; QUE neste dia abriu a agência na companhia do segurança FERNANDO, e que por política do banco tem que abrir acompanhado com alguém; QUE perguntado quem tem as chaves do banco, respondeu que tem 06 chaves que abre o banco, sendo que fica em poder de JOSIANE, MISLENE, DANIEL CAMILO, SUELI, ANDRÉ BECHER (uso temporário); QUE perguntado se na época aos fatos tinha algum funcionário de férias ou licença/afastamento, respondeu que estava o Gerente Geral VALDECIR (férias), Gerente Administrativo ANDERSON, juntamente com sua esposa ELGA, EDUARDO (licença saúde); QUE a empresa de serviços foi contratada por licitação; QUE o sistema de segurança do banco é acompanhado pelo CRISTINO (65) 99258-7985, (65) 99639-8989 (Cobra Tecnologia); QUE o comunicante está fazendo juntada dos relatórios de horários do arme, relação dos funcionários que trabalharam na obra, relação da escala do dia 31/07/2019 até o dia 12/8/2019, e valor estimado que foi furtado; QUE a empresa PHOENIX PRESTADORA DE LTDA foi contratada tiveram a sala do cofre, mas que tinha segurança no momento em que estavam executando a obra; QUE foi trocado as portas da sala do cofre; QUE as obras foram executadas do dia 10/04/2019 até

14/07/2019, sendo que a obra terminou dia 07/08/2019; QUE foram diversas reformas na agência inteira, e que teve alteração nos caixas.”

Em sede judicial a referida testemunha VALTEIR AUGUSTO CARDOSO JUNIOR, relatou:

“(...) Promotora de Justiça: O senhor trabalha no Banco do Brasil, correto? Testemunha: Correto. Promotora de Justiça: Há quanto tempo o senhor trabalha no Banco do Brasil? Testemunha: De Banco do Brasil ou na agência de Pontes de Lacerda? Promotora de Justiça: No Banco do Brasil. Testemunha: Nove anos. Promotora de Justiça: E na agência de Pontes de Lacerda? Testemunha: Um ano e onze meses. Promotora de Justiça: (Leitura da Denúncia). Pelo o que consta aqui, o senhor estava exercendo o Gerente de Gerência Geral né? Testemunha: Sim, atualmente eu estou no cargo de Gerente de Empresas, mas o Gerente Geral já estava de férias na época né e eu estava no cargo. Promotora de Justiça: O que o senhor tomou de conhecimento desse furto? O que o senhor sabe sobre esses fatos? Testemunha: Eu cheguei de manhã na agência né, como eu estava no cargo de Gerente Geral fui abrir a agência, notei que estava com um cheiro de queimado alguma coisa né, aí quando chegamos lá na dependência, estava com um buraco, dois buracos na parede lá, aí a gente viu que realmente tinha arrombado e levado uma quantia significativa de dinheiro. Promotora de Justiça: O senhor chegou mais ou menos que horas, o senhor se recorda? Testemunha: Não me recordo, a gente fez aquele depoimento na delegacia com data e horário certos, acho que, não sei se foi por volta das oito horas, alguma coisa, mas eu não me recordo. Promotora de Justiça: Foi de manhã? Testemunha: Foi de manhã, foi na abertura da agência. Promotora de Justiça: O senhor estava sozinho? Testemunha: Não, a agência não pode entrar ninguém sozinho, tava eu e um vigilante. Promotora de Justiça: O senhor lembra quem que era o vigilante? Testemunha: Não lembro, porque é rotativo né, tanto é que eles não trabalham no Banco do Brasil mais, eles estão no Bradesco atualmente; É Fernando, lembrei, Fernando. Promotora de Justiça: E havia ocorrido uma obra no local? Testemunha: Estava em obra, não tinha acabado ainda. Promotora de Justiça: Ainda estava em obra? Testemunha: Ainda estava em obra com um trabalho noturno. Promotora de Justiça: Os pedreiros iam a noite? Testemunha: Durante o dia podia fazer sem atrapalhar o atendimento né, mas a noite eles tinham autorização pra trabalhar. Promotora de Justiça: Por um acaso o senhor sabe se nessa noite que ocorreu o furto, eles estavam trabalhando? Testemunha: Sim, segundo eles trabalharam até as dez da noite. Promotora de Justiça: Até as dez. Testemunha: Mas eles tinham autorização pra trabalhar até as seis da manhã. Promotora de Justiça: O senhor se lembra a empresa que era responsável pela obra? Testemunha: Não lembro certinho, porque o banco é tudo estação né, terceirizado né, não lembro, mas no B.O deve ter certinho lá, não tem não? Promotora de Justiça: Tem. Testemunha: Tem, não lembro certinho porque não é a gente que faz a contratação né, o pessoal vem com o contrato, a gente só identifica os funcionários, cria a senha de alarme e chave de acesso a agência. Promotora de Justiça: Me diz uma coisa, não tinha câmera de acesso, sistema de monitoramento na época desse furto? Testemunha: A agência tem, mas nos locais que passaram não pegou nenhuma vez, não tinha. Promotora de Justiça: Você sabe me explicar o por que o sistema de alarme estava desligado, se estava estragado? Testemunha: Então, como a agência estava em obra né, o sistema de alarme fica desligado parcialmente né, eu não sei se eles sabiam essa informação privilegiada ou não, mas tinha falha de corredores sem câmera de segurança. Hoje em dia já foi arrumado, mas na época não tinha câmera de segurança em alguns setores. Promotora de Justiça: Mas deixa eu entender, existiam câmeras lá mas estavam desligadas ou não tinha? Testemunha: Nesses lugares que foi utilizado pra passagem não tinha câmera, tinha somente sensores de movimento, que não ativaram no dia, alguns deles quando a gente chegou de manhã tinha algum pano ou alguma coisa tampando eles Promotora de Justiça: Foi bloqueado de alguma forma? Testemunha: Foi bloqueado de alguma forma. Promotora de Justiça: O senhor sabe me dizer como que esse bloqueio foi feito, se foi utilizando equipamento? Testemunha: Não, foi com pano, alguma coisa assim. Promotora de Justiça: Os réus Everton Rodrigues de Melo e Robson Antônio da Silva Passos, o senhor conhece de algum lugar? Testemunha: Não. Promotora de Justiça: O senhor tomou conhecimento que eles foram indicados pela polícia, foram envolvidos no furto ou só nessa audiência? Testemunha: Somente nessa audiência. Promotora de Justiça: (inaudível). Testemunha: Sim, é isso mesmo. Promotora de Justiça: Eles arrombaram o muro (inaudível)? Testemunha: Tem um muro no fundo do banco, um terreno baldio lá. Promotora de Justiça: Um terreno. Testemunha: Aí entraram pelo fundo, arrombaram a janela da cozinha, da agência. Promotora de Justiça: E pra entrar no cofre, como que foi? Testemunha: Então, aí que ta, entraram pela cozinha, acessaram dois corredores e fizeram o buraco pela parede. Promotora de Justiça: De dentro da agência (inaudível) pra acessar a sala do cofre. Testemunha: Isso, mas não arrombaram a sala do cofre, arrombaram a parede que acessava o cofre, locais exatos. Promotora de Justiça: Elas já saíram dentro do cofre? Testemunha: O buraco saiu dentro do cofre, não chegaram a entrar, o buraco era suficiente pra poder enfiar a mão, locais exatos, dois buracos exatos, não teve tentativa de outros lugares não. Promotora de Justiça: Tinha um pouco de reforma no cofre, na sala do cofre? Testemunha: Sim, pintura e troca de portas, pra reforçar a segurança. Promotora de Justiça: O senhor sabe me dizer se foi próximo ao furto? Testemunha: É porque a reforma durou mais de três meses né. Promotora de Justiça: O senhor chegou a ver a câmera de vigilância? Testemunha: Só a polícia que viu, eu não tive acesso. Promotora de Justiça: Sem mais perguntas Excelência. Advogado de Defesa: O senhor disse que eles entraram pela cozinha, pela copa, isso? Testemunha: Isso. Advogado de Defesa: Essa parede foi quebrada lá no interior do banco ou foi lá fora? A parede da sala do cofre. Testemunha: Foi dentro do banco. Advogado de Defesa: No interior do banco? Testemunha: No interior do banco. Advogado de Defesa: Que deu acesso a sala aonde fica o cofre, é isso? Testemunha: Isso. Advogado de Defesa: Somente isso, obrigado.

Ainda em solo judicial foram colhidos os depoimentos das testemunhas policiais que a seguir transcrevo.

(Relatório de mídias – ID’s: 156339192/193; 156345669 – pág. 04/07).

A Delegada de Polícia Civil – GCCO, Dra. Juliana Chiquito Palhares externou:

“Que as investigações iniciaram em Pontes e Lacerda e posteriormente foram envidas ao GCCO que detém atribuição no Estado para apurar crimes contra instituições financeiras. Que as diligências preliminares foram realizadas pela autoridade policial de Pontes e Lacerda. Que no decorrer das investigações a GCCO recebeu denúncia anônima imputando o delito ocorrido em Pontes e Lacerda a algumas pessoas. Que o delegado Eduardo Rizoto da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá estava com autorização judicial de compartilhamento de provas e compartilhou com a GCCO uma interceptação telefônica referente a uma investigação em curso da DERF em que monitoravam o Robson e o Everton e captaram o áudio dos acusados durante a ação criminosa em Pontes e Lacerda. Com base nesse relatório de interceptação telefônica foram solicitados mandados de busca e apreensão e prisões preventivas dos réus [Robson e Everton]. Que a declarante foi cumprir o mandado na casa do Robson, a casa era moderna, com acendedores automáticos de energia, espaço gourmet, móveis planejados, uma casa bem estruturada, bem equipada, com câmeras de segurança, o alvo não estava no local, havia apenas a esposa e os filhos dele. No forro da residência do Robson foi localizado material comumente utilizado para prática de furtos a instituições bancárias, mas também utilizados em atividades lícitas como construção civil. Na casa do Everton outra equipe cumpriu o mandado, a declarante não esteve presente, mas também foi arrecadado material comumente utilizado em atividades criminosas com furto a bancos, e diversos aparelhos de telefone celular. Que os materiais apreendidos acha que eram alicates, discos de corte, pode se confundir onde exatamente, em qual casa, cada produto foi localizado, mas eram materiais compatíveis com esse tipo de crime, são materiais de construção que os agentes criminosos conseguem furar paredes, cortar cofres que são os discos de corte. Também na casa do Everton foram encontrados uniformes de diversas empresas que é muito utilizado por praticantes dessa modalidade criminosa pra disfarçar, fazer o monitoramento do local, pra tentar ingressar, visualizar, estudar o local antes de cometer o crime. Na casa do Robson o material apreendido estava no forro do imóvel, não estava à mostra. Também foi localizado HT na casa do Robson e assim que o aparelho foi ligado já estava sintonizado no canal da Polícia. Que os agentes conseguem sintonizar no canal da Polícia Militar local justamente pra monitorar a movimentação da central de ocorrência da Polícia, que no caso tinha até olheiros em Pontes e Lacerda monitorando as ruas pra ver a movimentação da Polícia Militar local da cidade. Não se recorda a natureza da atividade das empresas cujo nome estavam estampadas nos uniformes apreendidos. Recorda-se que eram diferentes empresas. Que participou desde a instauração da investigação, realizando diligências e atividades afins. Que tem conhecimento de uma denúncia anônima indicando outros suspeitos (Miguel, Márcio e Luciano) como autores do furto. Que foram checadas informações sobre essa denúncia, um desses suspeitos ostentava antecedentes criminais, e os outros dois não tinham antecedentes criminais, e a situação não evoluiu para aplicação de outras medidas em relação a essa denúncia via 197, e quase concomitantemente adveio o compartilhamento de prova da DERF e enfatizaram essa situação. Que o Everton diz que sua alcunha é “Beto”, mas nos documentos produzidos nos autos, na ficha de antecedentes consta “mosca”, “mosquito”. Que é comum agentes criminosos não cadastrarem seus registros pessoais, CPF, em linhas telefônicas. Que tem forte convicção, diante das informações produzidas no relatório técnico policial, que o Everton utilizava o terminal telefônico interpcetado cadastrado em outro CPF. Na residência do Everton foram encontrados aparelhos de telefone celular e algumas ferramentas que ele disse que pertence ao trabalho que ele exerce como serralheiro. O Robson já havia sido preso na operação “Luxus” deflagrada pela GCCO, salvo engano no ano de 2017 e a declarante não pertencia aos quadros da unidade. Que os elementos carreados nos autos dão convicção que se tratava do Robson na data dos fatos, ele já possui experiência nessa prática delitiva, o Robson e o “Mosca” já estavam sendo investigados por outros crimes pela Delegacia de Roubos e Furtos e no áudio específico que foi compartilhado com a GCCO não resta dúvida, ele se chama um ao outro por “Mosca”, por “Robi” então há esses elementos bem fortes no sentido que ele esteve no local, ele participou do crime. A respeito da residência do Robson, para uma pessoa que se diz jardineiro, que percebe remuneração de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês e não tem outras fontes de renda é um pouco incompatível, é uma casa muito grande, uma casa própria, com espaço gourmet bem estruturado, com móveis planejados que sabemos que são caros, são móveis bons, que embelezam o ambiente mas tem um custo, a sala, o sofá da sala, o porcelanato existente na residência, a tecnologia de acender as luzes com sensor de presença, com palmas, enfim, são situações que objetivamente nos apresenta um pouco incompatíveis com a renda de um jardineiro de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês. A casa também tinha câmeras de segurança, são fatos que a gente vai ligando e vai achando objetivamente uma certa discrepância, divergência, entre o modo de vida que ele declarou e o patrimônio que ele apresenta. Na casa do Robson tinha um rádio HT acha que escondido no forno e na casa do Everton pelo que ser recorda tinha um rádio HT. Acredita que a esposa do Robson não deu nenhuma justificativa no momento da busca sobre o encontro do material no forro, mas o Robson disse acredita que no interrogatório que o material era dele. Que o Robson não deu uma justificativa sobre o motivo do material estar guardado no forro, ele disse que parte do material era dele a outra era do padastro, pelo que se recorda. Não se lembra se deu justificativa sobre o motivo do rádio HT estar no forno. A DERF já investigava os acusados e já tinham informações sobre a identidade deles, e os investigados comumente vão trocando de chip e as informações vão rodando na própria interceptação telefônica, então os analistas da DERF já conhecem o Robson, o Everton e nos próprios áudios ele se chamam pelas alcunhas e nesse caso os acusados foram objetivamente identificados, tanto o Robson, com apelido de “Robi”, de “Neguinho”, quanto o Everton que usa a alcunha de “Mosca”, e recorda que no interrogatório do Robson ele afirma que Everton é conhecido por “Mosca”, “Mosquito” e um terceiro agente não identificado, chamado “Vandinho” teria chamado o “Robson” também pra fazer essa “fita”, então são elementos objetivos que os analistas vão reunindo e pelo fato deles acompanharem há bastante tempo esses indivíduos que são vezeiros na prática de crimes patrimoniais eles têm conhecimento e conseguem fazer esse link entre terminal que está cadastrado em outro CPF e o investigado que ele estava monitorando. Na DERF tem o núcleo de Inteligência com analistas que são responsáveis pela interceptação telefônica, pela elaboração de relatório técnico, então ficam pessoas que já tem uma prática na oitiva e facilmente detectam as características próprias da fala dos monitorados, é um grupo destacado de analistas que fazem essa atividade. Tem conhecimento que o Leandro, o Leonardo, o Jussie e o Max que são os investigadores que compõem o Núcelo da DERF e acompanharam a interceptação telefônica.”

A testemunha policial civil LEONARDO FONSECA RECH, em juízo disse:

“Que trabalhava na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos que estava investigando essa associação criminosa e foi feita prova emprestada para GCCO. Que trabalhou por 20 (vinte) a 30 (trinta) dias realizando a interceptação de Everton e Robson. Que a partir da ERB do celular dos alvos, além das conversas entre eles foi possível vincular os acusados ao furto ocorrido em Pontes e Lacerda. Que as conversas eram realizadas por videoconferência, cerca de 05, 07 participantes, que nesse período tentaram cometer outros furtos. Que o “Mosca” ficava do lado de fora, se lembra que ele iniciou a videoconferência com participação do “Neguinho”, também chamado de “Robi”, e teve a participação de outros agentes criminosos, que falavam bastante para cuidar do muro, olhar pro lado, se tinha alguém passando em frente ao Banco e sempre o “Mosca” que tava do lado de fora e o “Robi” na parte de dentro coordenando onde que tinha que furar, o que tinha que furar, no áudio dá pra perceber que estavam quebrando parede, ouvindo barulho de marreta, barulho de lixadeira. Quem dava as ordens era o Robson, sempre o Robson. O Everton, vulgo “Mosca”, ficou na parte da frente do Banco, tanto que ele fala que estava disfarçado na praça, se recorda de uma situação que tinha um mendigo, um “noiado” incomodando ele na praça, que ele tava olhando pra frente do Banco, se o carro da vigilância tinha passado, e ele brigava com outro rapaz (não se lembra se foi identificado) que chamava de “branquelo”, e pedia pra ver se esse “branquelo” estava do lado, se estava olhando. A parte interna o Robson que cuidava, direcionava os outros comparsas como quebrar e onde quebrar e o “Mosca” ficava nessa preocupação do lado de fora, ele ficava na rua da frente e tinha um outro que chamavam de “branquelo” ou “branquinho”, que ficava na rua lateral e ficava preocupado se o outro estava olhando. Que fez a degravação dia 02 ou 03, os áudios ficam salvos para os analistas, o acompanhamento não foi simultâneo a ação. Primeiro começam a escutar os áudios, surgem muitos áudios com questões íntimas dos alvos que são descartadas, e quando percebem que se trata de alguma situação ilícita continuam realizando a análise e separam o áudio e os numerais vinculados ao áudio, e então fazem a ERB desses numerais. O Everton e o Robson eram alvos da interceptação, os dois estavam sendo monitorados na operação pessoalmente pelo declarante. Que não participou do cumprimento das medidas de busca e apreensão e prisão dos acusados, só fizeram a prova emprestada para o GCCO. Quando percebem que o teor dos áudios não tem interesse para investigação eles são excluídos. Que não faz a escuta baseado só na análise do áudio, há outros instrumentos de inteligência que fazem com que tenham essa certeza, como o apontamento de ERB, e trabalho de investigação com provas. A operação tinha outros numerais mas como por se tratar de prova emprestada foi encaminhado o que era de interesse pra outra delegacia. Que as imagens que teve acesso foram veiculadas na imprensa, não esteve presente em Pontes e Lacerda. Para constatar que os acusados estavam em Pontes e Lacerda, além do apontamento da ERB, nas conversas entre os alvos o “Mosca” relata que estava se disfarçando na praça num ponto que ele tinha a visibilidade da agência. Foram mais de duas horas de conversação em conferência. O apelido do Everton é “Mosca”. Que fazem a escuta das interceptações dos alvos durante 06 (seis) horas por 30 (trinta) dias, dificilmente depois de 05 (cinco) dias você não consegue identificar quem é a pessoa no áudio, e os acusados como respondem a outros processos, não são iniciantes na atividade criminosa, eles sabem que se comprarem um chip e colocarem no nome deles serão facilmente encontrados. É raro vincularem o nome aos dados cadastrais do telefone, especialmente porque não são novatos no crime. Acha que eram cinco pessoas na videoconferência, se trata de uma chamada com vários contatos ao mesmo tempo, sem imagens. No áudio do Robson era possível ouvir parede quebrando, lixadeira funcionando. A degravação foi realizada pelo declarante, mas os áudios são direcionados a alguns analistas mas não sabe informar quais eram os servidores que tinham acesso. Quem ouviu e degravou essa situação foi o declarante. Que o Leandro era o coordenador da equipe, ele tinha acesso aos áudios e revisava o texto do relatório técnico, podendo fazer alterações que entendesse necessárias. Que realizava a escuta por 06 horas e já conseguia distinguir a voz deles. Durante a conversa o “Mosca” chama o “Neguinho”, como ele gostaria de ser chamado na ação, de Robson, de “Robi”, e em alguns momentos nas conversas eles discutem porque um está chamando o outro de “Mosca” e não quer ser chamado assim, porque segundo ele já estava “queimado”, e o “Robi” queria ser chamado de “Neguinho”, mas durante a ação, os demais integrantes, talvez por esquecimento, o chamavam de “Robi” mesmo. Não se recorda se houve conversa dos alvos com familiares que os identificassem pelos seus nomes”.

A testemunha policial civil LEANDRO GOMES DE ALMEIDA, em juízo disse:

“Que foi realizada prova emprestada do trabalho do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá que estava interceptando conversa telefônica de uma associação criminosa. Que chegou ao conhecimento deles que havia uma associação criminosa atuando na região metropolitana de Cuiabá mas nessa data desceram pra região de Pontes e Lacerda, mas por falta de efetivo não foi possível fazer o acompanhamento remoto, fazer o flagrante. Que fizeram a produção de conhecimento e encaminharam para delegacia competente a GCCO. O áudio era longo e as conversas simultâneas a ação delitiva. Foram quase 03 (três) horas de áudio executando do início ao fim o furto ao Banco e o tempo todo ficaram em conferência, utilizando alcunha, dificultando a identificação dos criminosos. Haviam mais de 10 (dez) indivíduos na ação criminosa, mas conseguiram identificar apenas o Everton e o “Robi” que vieram de um relatório e ambos estavam interceptados. Após a prisão do Robson identificaram alguns suspeitos. O Everton e o Robson eram alvos da interceptação telefônica. Não participou do cumprimento da busca e apreensão e prisão dos acusados. O apelido do Everton é “Mosca”, “Mosquito”. Não teve acesso a imagens para saber se o Everton estava no local. Havia dias que acompanhavam a associação, mas a prova emprestada trata do dia do crime de furto. Tem absoluta certeza que era o Everton no áudio, primeiro pelo acompanhamento que fez da associação, tanto do Everton quanto do “Robi”, ambos estavam interceptados, em mais de um período; eles estavam arrolados em outros crimes e há uma série de materialidades que levam a eles, então tem certeza que estavam no local do crime. Não tem conhecimento da denúncia anônima constante nos autos. Os áudios não foram ouvidos em tempo real, até por falta de efetivo. Cada equipe fica responsável por vários alvos. Que ficou a frente da degravação da interceptação do Everton e Robson. A identificação não é simples, mas tem a análise de ERB, de torre, de localização, então essa análise de ERB/torre apontava pra ele. Quando chegaram no outro dia para ouvir a interceptação e verificaram a ocorrência de crime apuraram qual o local. A interceptação estava no início e eles se falavam pouco ao telefone, tanto que após o ato criminoso não comentam mais o assunto. A ERB indicava que os dois acusados, além de outros suspeitos, estavam no local do crime. Depois realizaram a prova emprestada para a delegacia competente para as providências. Chegaram a identificar outros indivíduos. Pelo teor das conversas o “Robi” orquestrava tudo, o “Mosca” se fingindo de morto ali, só copiando a movimentação de quem entra, quem sai, furando buraco de parede, identificando ponto xis do Banco, a turma é especializada. A atuação do Everton era ser olheiro, ficava de olho, disfarçado, jogado no meio da praça, disfarçado olhando a movimentação. Na conferência o Everton e o “Robi” colocavam os outros suspeitos na chamada. A conferência consiste em colocar várias pessoas na linha e vira uma rede de pessoas conversando entre si. O “Robi” é o cabeça da turma, ele sempre está a frente da situação, ele que direciona todo mundo ‘e aí? Como que tá aí a frente? Como que tá o lado? E o buraco tá feito? Não tá feito? Como que vai ser a saída? Como não vai ser a saída? Quem vai me pegar? Quem vai pegar fulano de tal?’. Não ouviram os acusados quando foram presos. O “Robi’ refere-se ao Robson. O “Neguinho” também se refere ao Robson. Tem três alcunhas, também o chamam de “Robsinho”. Acompanhou a interceptação um certo período tem convicção que é o Robson”.

A testemunha policial civil FRANCISCO BRITO DA SILVA, em juízo disse:

“Que acompanhava o Everton e o Robson de fases anteriores da investigação que abrangeu o furto em Pontes e Lacerda. Acompanhava antes do furto no Banco do Brasil. Eles praticavam ações reiteradas e chamou atenção o intervalo de tempo entre uma ação e outra que era menos de 24 horas em determinados casos. Devido a quantidade reduzida de analistas o declarante acabou acompanhando todos eles, acompanhou o “Mosca” e o Robson. As ações referiam-se a outros furtos que foram praticados em datas diversas. Que ouviu o áudio, mas não era o analista responsável pela degravação, análise, mas ouviu os áudios. Em termos gerais chamou a atenção nos áudios o intervalo das ações criminosas destacando o dia 28 de julho teve uma ação na região do Porto, na cidade de Cuiabá, próximo a uma Casa de Festas, e o “Mosca” em determinado momento da conversação, precisamente aos 45 minutos de conversação, ele chama o “Robi”, pelo numeral que tava interceptado era o 7366 que era o numeral dele, aí ele chama por “Robi” e este responde, dando sequência na conversação. Era o numeral que ele utilizava, estava na interceptação e teve essa conversação entre “Mosca” e “Robi” eles se tratam pelo nome. Se não falha a memória o “Mosca” ficou responsável por fazer a vigília, ele ficou em uma localidade em que tinha... O olheiro no caso era o “Mosca” que ficou numa localidade que poderia estar passando informações e o “Robi” tava a frente das ações. Tem extratos telefônicos com registros das ERB’s, foram utilizadas duas antenas nessa localidade e os extratos constam no relatório policial. E a ERB indicava Pontes e Lacerda ao menos um dos celulares. Não participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão. Em relação ao caso de Pontes e Lacerda teve acesso aos áudios, mas não acompanhou a totalidade, então se teve comunicação entre o período que estava em Cuiabá até Pontes e Lacerda não tem como afirmar, o que pode dizer com convicção é que as ERB’s bateram na cidade de Pontes e Lacerda e teve registro na cidade, no local. Era o Everton e o Robson que estavam no local, o aparelho que utilizavam estava lá, a conversação, a dinâmica dos fatos, a voz, lembrando que foi um acompanhamento de pelo menos 01 mês, então pode afirmar com certeza. Foi aproximadamente 01 mês, talvez mais. Não tem como precisar se houve conversa de planejamento do furto durante a conversação, pois a operação gera milhares de áudio, não se recorda”.

A testemunha policial civil SUADY FERREIRA VIEIRA, em juízo disse:

“(...) Promotora de Justiça: Sobre esse furto que ocorreu no Banco do Brasil em 31 de julho de 2019 e a associação criminosa dos réus Everton e Robson, mais alguns não identificados, o senhor participou das diligências né? Testemunha: A gente participou das diligencias iniciais, a delegacia trabalha com um sistema de sobreaviso, então cada semana fica uma equipe, nessa semana a equipe vinha com o Antônio, investigador Antônio. A gente tomou ciência do fato com a autoridade policial, foi com a POLITEC até lá, já é comunicado também o GCCO, então é uma diligência adotada pela Polícia Civil, que esses crimes relacionados a banco, tem que ser avisado o GCCO. Então veio a equipe de GCCO também e a gente a princípio, o que a gente fez foi recolher imagens e conseguimos identificar um Honda Civic e aproximadamente sete pessoas envolvidas. Promotora de Justiça: O senhor sabe me dizer (inaudível) mais ou menos que horas que aconteceu o furto? Testemunha: Foi na madrugada, por volta das duas ou três da manhã,

duas horas da manhã mais ou menos. Porque teve várias etapas, eles entraram pelo quintal, foram até um terreno baldio, uma construção, desligaram as câmeras de segurança, então até no banco tinha uma pessoa de “olheiro” vestido de mendigo, com um cobertor, que depois a gente viu também pelas imagens que ele entrou no carro, foi na madrugada. Promotora de Justiça: Então o que o senhor apurou quando o senhor foi no local, como que eles fizeram pra entrar no banco e chegar no cofre? Testemunha: Eles entraram pelo terreno baldio no fundo. Promotora de Justiça: No fundo do banco? Testemunha: No fundo do banco, aí pularam o muro, aí na cozinha tem uma janela dessas um pouco antiga, mas com grade, aí arrancaram a grade e entraram. Promotora de Justiça: Eles arrombaram essa janela da cozinha. Testemunha: Abriram ela, arrombaram, ela tem grade, aí arrancaram as grades, entraram e foram desativando o sistema de alarme, quebrando os sensores. Aí o cofre, eles sabiam a posição, eles quebraram uma parede, colocou uma manta térmica, não sei se a senhora sabe, ela é uma espécie de uma borracha preta com isolamento, colocaram ela no fundo, que era uma parede, colocaram ela no fundo do cofre né, e ali eles serram com uma esmerilhadeira. Vão serrar por quê, porque a sala do cofre é monitorada, o que tiver dentro do cofre, não vai ter faísca e não perceber que o cofre está sendo aberto, é igual esse armário sendo aberto pelo fundo, daqui da frente não se vê que ele ta sendo aberto, então é uma coisa bem feita. Aí abre, dali eles tem acesso ao dinheiro. Promotora de Justiça: Aparentemente tinha uma certa técnica de alguém que dominava esse tipo de assalto. Testemunha: Sim, com certeza o furto ali ele tem que ter um certo conhecimento né, até pela posição, porque desde o primeiro furo, foram feitos dois, a gente não sabe qual dos dois foi feito primeiro, mas foi feito já na direção do fundo do cofre e dessa forma, como eu disse, o sistema de monitoramento de dentro vai estar mostrando que ta tudo bem. (...) Isso, ia mostrar que ta tudo bem, não da pra visualizar o que estava acontecendo no fundo. E com essa manta térmica, quando é cortado com a esmerilhadeira, que era pra fazer faísca, alguma coisa, também não vai ser visualizado, que aquele buraco é isolado. Promotora de Justiça: O senhor disse que viu pela câmera sete pessoas. Testemunha: Ao todo a gente presume de seis à sete pessoas envolvidas, pela movimentação e pelo as pessoas que a gente viu entrando no carro né, então a gente viu pessoas saindo do terreno e entrando no carro no horário que aconteceu o furto, na rua de cima também, a gente pegou câmeras de vários lugares. Não conseguimos, nós, eu falo mais o Antônio, dizer A, B ou C, a gente só visualizou aquela movimentação de pessoas. Promotora de Justiça: Esse GCCO que o senhor se referiu é a Gerência de Combate ao Crime Organizado de Cuiabá, é isso? Testemunha: Correto. Promotora de Justiça: Eles que chegaram à autoria do Everton e do

Robson, os denunciados? Testemunha: Sim. Promotora de Justiça: O senhor chegou a tomar conhecimento de (inaudível) as investigações lá de Cuiabá ou não? Testemunha: Só uma pequena parte no início, então esse desenrolar a gente não tomou conhecimento não Doutora. Promotora de Justiça: Foi o GCCO? Testemunha: Sim, foi o GCCO, não sei dizer nada à respeito dos dois réus ali. Promotora de Justiça: O senhor não sabe nem como eles chegaram nos dois? Testemunha: Não. Promotora de Justiça: Consta aqui que foi furtado a quantia de R$ 209.860,48. O senhor tem o conhecimento se parte desse dinheiro foi recuperado ou não? Testemunha: Não, não tenho conhecimento. Promotora de Justiça: Sem mais perguntas Excelência. (...) Dr. Vanderley Souza Amorim Advogado de Defesa: Essas sete pessoas que o senhor visualizou na imagem, tem ou não a possibilidade de identificar alguém? Testemunha: Não consigo identificar ninguém ali. Advogado de Defesa: Ninguém? Testemunha: Não, a não ser que fosse alguém muito próximo, para você pegar e falar. Advogado de Defesa: O senhor tem condição de identificar alguém pela imagem representada ou não? Testemunha: Se eu teria condição de identificar alguém? Advogado de Defesa: As sete pessoas que o senhor visualizou, teria condição de identificar alguma delas? Testemunha: Eu não. Advogado de Defesa: Sem mais perguntas Excelência. ”.

A testemunha policial LUIZ FERNANDO V. COCOLA, em juízo, disse:

“(...) Promotora de Justiça: (Leitura da Denúncia). O senhor se recorda de ter participado dessas investigações? O que o senhor se recorda? Testemunha: Eu vou me ater a respeito da ordem de serviço que nos foi passada né, que é com relação (...). Doutora, a minha equipe foi responsável pra diligenciar com relação a uma ordem de serviço, se existia o envolvimento de funcionários de duas empresas que estavam prestando serviço a época do furto, eu não recebi nenhuma ordem de serviço relacionado a esses dois indiciados em questão, ta? Então assim, eu não tenho conhecimento do envolvimento deles pelo fato de eu ter sido designado pra resolver o possível envolvimento de outras pessoas com o crime no caso, entendeu? Promotora de Justiça: Entendi, é que aqui consta um relatório assinado pelo senhor e pela policial Valnice. Testemunha: Valdete. Promotora de Justiça: Valdete, isso. Testemunha: Isso, correto, que é exatamente essa O.S que eu vou me ater, porque foi somente essa que nós diligenciamos, ta? Promotora de Justiça: Certo, e foi descartado essa participação, sabe me dizer? Testemunha: Não, na verdade eu não participei da investigação; Promotora de Justiça: É que cortou o áudio do senhor e eu não consegui escutar o que o senhor falou. Testemunha: Ah, desculpa. Promotora de Justiça: Você pode repetir? Testemunha: Vou repetir. A minha ordem de serviço, ela não foi no sentido de fazer a diligência com relação a esses dois indiciados que a senhora comentou, então pra nós foi designado pra ver se existia o envolvimento de funcionários de duas empresas que estavam prestando serviço ao Banco do Brasil na época do furto, ta? Então assim, eu não tive nenhuma diligência no sentido de identificar esses dois indiciados no caso, a minha foi outra diligência, foi no sentido de ver o envolvimento, ou o possível envolvimento de funcionários de duas empresas que estavam prestando serviço a época no Banco do Brasil. Promotora de Justiça: A minha pergunta pro senhor é: Não foi verificado indícios dessa participação de outras pessoas? Testemunha: Não foi identificado envolvimento de funcionários dessas duas empresas a época, não conseguimos verificar nenhum tipo de indício que envolvesse os funcionários. Além dos funcionários das duas empresas Doutora, também foi solicitado informações a respeito de uma denúncia anônima, nesta mesma ordem de serviço, onde citam três pessoas, assim também foi feito diligências, no sentido de tentar identificar o envolvimento dessas três pessoas citadas na denúncia anônima no 3297/2019, onde também não foi encontrado nenhum tipo de indícios de envolvimento dessas três pessoas com o crime em questão, ta? Promotora de Justiça: Não sei se o senhor tem conhecimento que foi cumprido, pra mim cortou o áudio um pouco, mas eu imagino que tenha sido gravado né. Testemunha: Uhum, sim. Promotora de Justiça: Pelo o que eu entendi que o senhor falou, o senhor me corrige, é que não foi verificado indícios de participação de funcionários do Banco do Brasil ou da empresa de segurança, é isso né? E nem a denúncia anônima. Testemunha: Isso, não conseguimos identificar nenhum tipo de evidência, corrigindo Doutora, é empresa de construção civil ta? Promotora de Justiça: Da reforma. Testemunha: São duas empresas que estavam fazendo reforma na época, aí nós trabalhamos no sentido de verificar se existia o envolvimento de funcionários dessas duas empresas com o furto em questão e não foi evidenciado nada. Promotora de Justiça: E da denúncia anônima, o senhor chegou a responder isso? Se o senhor respondeu eu não escutei. Testemunha: Com relação a denúncia anônima, foi feita também diligências preliminares, onde não foi evidenciado também o envolvimento das pessoas citadas na denúncia, apenas um deles tinha antecedentes criminais, porém não foi nos passado outra ordem de serviço para verificar se este, em si, teria envolvimento com o furto em questão. Acredito eu Doutora, pelo fato que nesta mesma época surgiu as evidências dos indiciados em questão, que foi a prova técnica emprestada pela outra unidade policial. Então acredito eu que não houve a necessidade, talvez a delegada achou que não haveria a necessidade de dar uma continuidade com relação a investigação a denúncia anônima né, mas foram feitos sim os levantamentos preliminares e a princípio não houve nenhum indício de envolvimento dessas três pessoas. Promotora de Justiça: A busca e apreensão na casa dos réus o senhor não participou? Testemunha: Não participei. Promotora de Justiça: O senhor sabe, além da delegada, que a gente já ouviu, quem participou? Testemunha: Não, não tenho conhecimento Doutora. Promotora de Justiça: Ta ok, obrigada. Sem mais perguntas Excelência. Advogados de Defesa sem perguntas. (...)”.

A testemunha policial ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR, em juízo disse:

“(...) Promotora de Justiça: Pelo o que consta aqui, você participou das diligências iniciais do furto e associação criminosa (inaudível) do Banco do Brasil que ocorreu em julho do ano passado. O que que o senhor tem conhecimento sobre esses fatos (inaudível)? Testemunha: O serviço que nós fizemos aqui foi só a questão de auxiliar os investigadores que vieram de Cuiabá da delegacia especializada da coleta de imagens próximo ao banco né, onde foi possível perceber a ação de pelo menos sete criminosos, sete envolvidos. Promotora de Justiça: Com base no que o senhor colheu ali no local, (inaudível). Testemunha: Iniciou as uma hora da manhã e terminou as cinco da manhã. Promotora de Justiça: O senhor disse que mais ou menos sete pessoas participaram né, essa participação que o senhor diz é, não só entrar, mas fazer guarda na rua, como que é? Testemunha: Isso, conforme a análise das câmeras né, foi observado que tinha um homem que ficava trafegando no entorno do banco com o celular na mão, tinha um outro trajado de mendigo e um carro que estava dando apoio, um Honda Civic, quando saiu as cinco horas da manhã, saiu cinco homens de dentro da agência, entraram nesse Honda Civic, ele trafegou cerca de cem metros, parou, esse homem mais mudo, parecendo ser um mendigo também entrou no carro e saiu do local. Promotora de Justiça: O senhor disse que quem conduziu as investigações foi a delegacia especializada de Cuiabá, seria (inaudível)? Testemunha: Sim. Promotora de Justiça: Foram eles que chegaram a autoria do Everton Rodrigues de Melo e Robson Antônio da Silva Passos na investigação? Testemunha: Sim. Promotora de Justiça: Você saberia me dizer, por um acaso, como eles chegaram aos autores? Testemunha: Não, não sei te explicar. Promotora de Justiça: O senhor sabe se desses R$ 209.860,48 foi algum recuperado? Testemunha: Não sei te responder Doutora. Promotora de Justiça: (inaudível). Você saberia me explicar como eles entraram no Banco do Brasil e como eles chegaram no cofre? Testemunha: Sim, eles acessaram o banco pelos fundos, que ao fundo do banco tem um terreno baldio, uma hora da manhã dois homens passaram, a gente analisando pelas câmeras, pelo fundo desse terreno, acessaram o estacionamento, aonde eles desligaram as câmeras, esse carro parou próximo ao estacionamento, eles ficaram um tempo por ali, provavelmente arquitetando alguma coisa, por volta de duas e meia da manhã, outros três homens desceram a rua de trás, também acessaram esse terreno ao fundo, eles pularam o muro, quebraram a janela que tem ao fundo do banco e acessaram o banco, no corredor eles fizeram dois buracos, e tiveram acesso ao fundo dos cofres, corredor ao centro do banco né. Promotora de Justiça: Essa janela que eles quebraram, é a janela que definitivamente eles conseguiram adentrar na agência do Banco do Brasil? Testemunha: Isso. Promotora de Justiça: Que é da copa? Testemunha: Isso. Promotora de Justiça: O que foi quebrado? (inaudível) ferro? Testemunha: A grade dela né. Promotora de Justiça: O senhor sabe me dizer como que eles fizeram pra não disparar o alarme? Testemunha: Olha Doutora, pelo o que nós observamos ali, o alarme não estava em um funcionamento muito adequado, mas naqueles buracos, revestiram eles com, tipo uma manta térmica, pras fagulhas de ferro acabar não disparando os sensores ou essas coisas. Promotora de Justiça: Sem mais perguntas Excelência. Dr. Alex Advogado de Defesa: O senhor disse que nessa imagem que apareceu duas pessoas antes, na imagem. Testemunha: Sim. Advogado de Defesa: O senhor disse que visualizou a imagem de duas pessoas. Testemunha: Sim. Advogado de Defesa: Nessa imagem que o senhor visualizou, é possível a identificação dessas duas pessoas? Testemunha: Visível assim, você tem as características delas, identificar eu não os conheço. Dr. Vanderley Souza Amorim Advogado de Defesa: Essas características Antônio, seriam dos supostos autores, no caso aqui, os acusados, do Robson e do Everton? Testemunha: O que que acontece, como eu não tive acesso a investigação de Cuiabá, eu não tenho como comparar com aquelas pessoas que foram filmadas ali”.

Insta consignar que os depoimentos de policiais são dotados de credibilidade, razão pela qual, devem funcionar como meios probatórios válidos para fundamentar a condenação, quando em harmonia com as demais provas, como no caso vertente.

À propósito, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Assim o teor do enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Os recorrentes acompanhados de advogados, foram interrogados em sede policial, oportunidade em que o primeiro [EVERTON], não respondeu sobre os fatos criminosos, enquanto que o segundo [ROBSON], negou a prática do delito praticado na cidade de Pontes e Lacerda, respectivamente: (ID. 94360521 – fl. 03/06 e ID. 94360519 – fl. 04/06)

“(...) QUE, questionado sobre sua participação sobre o furto qualificado e associação criminosa em que figura como vítima o Banco do Brasil da cidade de Pontes e Lacerda, o interrogando se RESERVA NO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO; QUE, indagado onde estava na data de 31/07/2019, o interrogando diz que não se recorda; QUE, deixou o Centro de Ressocialização de Cuiabá no ano passado, saindo com monitoramento eletrônico por tornozeleira; QUE, há dois meses o interrogando rompeu sua tornozeleira em virtude de estar sofrendo ameaças de morte; QUE, teve um desentendimento com um indivíduo que não sabe identificar em uma partida de futebol no campo do ponto final do Bairro Osmar Cabral; QUE, este mesmo indivíduo que o interrogando não sabe qualquer dado de identificação passou por três oportunidades em frente de sua residência o que o interrogando interpretou como ameaça; QUE, indagado qual a relação entre as ameaças e o rompimento da tornozeleira, explicou que antes de ser morto, mataria seu desafeto; QUE, assim que rompeu sua tornozeleira, o interrogando esteve na Vara de Execuções Penais para falar com o magistrado GERALDO FIDÉLIS; QUE, o magistrado não estava e acabou relatando os fatos para os servidores da 2a Vara; QUE, foi orientado pelos servidores para voltar outro dia para falar com o magistrado; QUE, sobre a tornozeleira em si, o interrogando a jogou no Rio Cuiabá, mais especificamente da Ponte Sergio Motta; QUE, em relação aos materiais apreendidos em sua residência o interrogando alega que pertencem a seu tio que é serralheiro; (...)”.

“(...) QUE, indagado se confessa a autoria dos crimes ora investigados, o interrogando afirma que não cometeu os crimes; QUE, o interrogando informa que até foi chamado para participar do evento criminoso, mas que não desejou ir; QUE, a pessoa de VANDERSON, natural do estado do Paraná, mas que reside no Bairro Tijucal, foi quem o chamou para participar do crime; QUE, VANDERSON não chegou a informar quem mais participaria do crime; QUE, VANDERSON, disse que na cidade de Pontes e Lacerda haveria uma pessoa para dar suporte; QUE, a última vez que encontrou VANDERSON na Smoking Bar na Avenida Miguel Sutil, o mesmo estava com um veículo Civic, não se recordando ao certo a cor; QUE, tomou conhecimento pela mídia que o furto se consumou tendo os criminosos levado mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); QUE, depois do evento criminoso, não mais se encontrou com VANDERSON, também conhecido como VANDINHO, QUE, em relação a pessoa de EVERTON RODRIGUES DE MELO, conhecido como MOSQUITO, afirma que o conhece quando estavam presos em 2017 no CRC (Centro de Ressocialização de Cuiabá); QUE, não tem relação de amizade com EVERTON, mas já o encontrou em algumas festas; QUE, em relação aos materiais encontrados em sua residência, quando do cumprimento do Mandado de Busca e apreensão, esclarece que boa parte lhe pertence, tais como: discos de corte, serra tico-tico e o rádio comunicador (ht); QUE, os demais materiais apreendidos em sua residência, relacionados na apreensão, pertencem ao padrasto do interrogando; QUE, esclarece que aproximadamente duas semanas está brigado com sua esposa, mas que frequenta a residência para ver seus filhos; QUE, esteve na residência no domingo, pois sabia que sua esposa não estaria na casa e que recebeu a visita de amigos, tais como: "Activia" e THAÍSA, esposa dele, JOHANES com a namorada dele na S10 de cor branca, BRENDOW com a namorada CRIS; QUE, já na madrugada e segunda-feira foram para a Feira do Porto e depois cada um seguiu para seu canto; QUE, em virtude da briga com sua esposa, estava ficando na kitinete de BRENDOW no bairro Costa Verde, Várzea Grande, local em que foi preso; QUE, tomou conhecimento na manhã de terça-feira da presença desta Gerência através de uma prima de sua esposa e que pediu para um advogado vir até esta delegacia verificar a situação; QUE, tomou conhecimento do Mandado de Prisão e que pretendia se apresentar, mas foi localizado pelos policiais na tarde de ontem; QUE, estava na companhia de BRENDOW e JOHANES e quando da chegada de ALEX foi que as equipes desta Gerência também chegaram; QUE, solicita a delegada de polícia a restituição do tablete (sic) de sua filha e do veículo de sua esposa, tendo em vista que é o único melo de transporte disponível para levá-los a escola; QUE, em relação ao imóvel que atualmente reside sua família, o interrogando esclarece que pertence a outra pessoa, mas que está negociando o mesmo para aquisição; QUE, possui um outro imóvel, localizado no Bairro Jd. Mossoró o qual aluga para a esposa de CAIO que está preso no CRC (Centro de Ressocialização de Cuiabá); QUE, mais uma vez esclarece que não tem envolvimento com os crimes ora investigados. (...)”.

Em Juízo o primeiro recorrente [ROBSON] relatou:

“(...) Juíza: (Leitura da Denúncia). Isso é verdade? Réu (Robson): Não sei Doutora, porque isso aí eu vi pelas mídias né, quando eu também fui preso, o rapazinho informou isso aí. Juíza: Você nega que tenha praticado, você então né Robson? Réu (Robson): Eu nunca nem tive pra esses lados Doutora. Juíza: Você nunca veio em Pontes e Lacerda? Réu (Robson): Não, nem saí daqui, nunca nem sei nem por onde vai por aí. Juíza: Você é morador de Cuiabá é? Réu (Robson): Sou morador de Cuiabá. Juíza: O Everton, você já o conhecia? Réu (Robson): O Everton? Já vi ele aqui né, no presídio, mas nunca tive vínculo com ele. Já vi, assim, em outras ocasiões, mas nunca cheguei de ter contato, conversar, essas coisas assim, entendeu? Juíza: Entendi. Qual que é o seu apelido, se você tiver apelido Robson? Réu (Robson): Eu não tenho nenhum apelido Doutora, meu nome é Robson, Robson Antônio da Silva Passos. Juíza: E dele (Everton), você sabe se ele tem algum apelido? Réu (Robson): Não, porque eu não tenho vínculo com ele, entendeu? Nunca nem sei como que chamava esse rapaz aí. Juíza: E você morava em Cuiabá com quem na mesma casa? Réu (Robson): Eu recentemente morava, quando eu saí daqui eu morava no Mossoró, aí de lá eu saí de lá né. Juíza: É um bairro? Réu (Robson): Oi? Isso, é um grilo. Juíza: É um bairro o Mossoró? Réu (Robson): É um grilo. Juíza: Tá. Réu (Robson): Aí eu morava lá e de lá, como eu tava desamparado, de a pé, para levar meus filhos pra escola, pretendia alugar uma casa mais perto da escola, que como eles estudam no Parque Cuiabá, aí aluguei uma casa e tava ali pra levar eles pra escola, porque ficava mais fácil pra mim enquanto a mãe também trabalhava. Juíza: Mas com quem você morava? Réu (Robson): Recentemente? Juíza: É, antes de você ser preso. Réu (Robson): Eu não tava com ninguém né, tinha recentemente separado da minha esposa, nós tava meio, tamo brigado né, um pouco tempo, aí nós não; Juíza: Você tava separado dela fazia tempo quando você foi preso? Réu (Robson): Tem umas, na época que aconteceu isso aí tinha umas duas, três semanas, não me recordo muito bem, e daí foi. Juíza: O senhor ouviu né, quando a delegada de polícia, a Juliana, ele estava falando que ela esteve na sua casa pra cumprir um mandado de busca, você ouviu né o que ela falou? Réu (Robson): Sim, ouvi. Juíza: E aí você não estava lá quando ela foi? A casa que ela foi era a que você estava morando ou não? Réu (Robson): Era a casa que eu recentemente morava, mas eu não tava mais ficando nessa casa, minha família que tava ficando lá né, meus filhos, aí agora já não fica mais, entendeu? Mais ninguém lá. Juíza: Não entendi, essa casa era a do Mossoró ou era a outra para qual você mudou? Réu (Robson): Essa casa que eu mudei, que ficava mais perto da escola das crianças. Juíza: É nessa casa que você estava morando que a delegada foi, é isso? Réu (Robson): Nessa casa que eu morava, mas eu não to morando mais lá né. Juíza: Você não ta morando mais lá desde quando? Quando ela foi lá, você tinha saído fazia quanto tempo? Réu (Robson): Ah, já tinha mais de duas, umas três, quatro semanas por aí, já tava morando em uma Kitnet. Juíza: Mas quem tava morando lá era a sua ex-esposa e os seus filhos, é isso? Réu (Robson): Isso. Juíza: E aí ela deu algumas colocações dela do que ela viu ali na casa, eu queria perguntar pra você se procede ou não. Ela falou de acendedor automático de energia, que as luzes seriam acionadas com a presença ou com palmas, isso tinha lá na sua casa? Réu (Robson): Não tem isso aí não, só ir lá, não tem isso aí, não tem isso aí não Doutora. Juíza: Espaço Gourmet? Réu (Robson): Oi? Juíza: Espaço Gourmet? Réu (Robson): Não, como que significa isso Doutora? Não entendo muito bem. Juíza: Uma área de festas, ali onde tem muitas vezes uma churrasqueira, alguma coisa assim, uma área que seria de festas, mais arrumadinho. Réu (Robson): Não.

Juíza: Ela mencionou também câmeras de monitoramento, nessa casa tinha câmeras de monitoramento? Réu (Robson): Quando foi alugada tinha sim, tem, quando eu aluguei ela tem a câmera já na casa. Juíza: Já tinha na casa né? Réu (Robson): Já tinha na casa. Juíza: Quando a delegada esteve lá, fazia quanto tempo que a casa estava alugada por você pra sua família? Réu (Robson): Nossa, acho que já tem um ano, um ano e pouco. Juíza: Um ano, era alugada? Réu (Robson): É. Juíza: Você sabe, você me ouviu ou não? Réu (Robson): Oi? Juíza: Perguntei quando que você pagava de aluguel. Réu (Robson): Lá eu pago R$ 600,00 né. Juíza: R$ 600,00? Réu (Robson): É, R$ 600,00. Juíza: Você tinha contrato de aluguel? Réu (Robson): Não, é porque eu fico mais na parte de cuidar das coisas, porque como lá tem grama, tem jardim, tem as coisas, a gente cuida. Juíza: Mas aí você não pagava então o aluguel, seria isso? Réu (Robson): Pagava também, só que menos valor né. Juíza: Esse pagamento você fazia como? Réu (Robson): A troco de serviço. Juíza: Você tem recibo? Ah, então você não pagava em dinheiro, você oferecia serviços pro dono da casa, seria isso? Réu (Robson): Isso, serviços. Juíza: O dono da casa como é que chamava? Pra quem você prestava esses serviços. Réu (Robson): Oi? Juíza: Esse dono da casa para quem você prestava serviços, como que ele chamava? Réu (Robson): Era o Jean. Juíza: (Áudio cortado) a delegada mencionou aqui no testemunho dela, ela teria achado um rádio HT no forno, esse rádio era seu? Réu (Robson): Esse rádio tem já tempo que tava lá Doutora, meus filhos que ficava com ele lá, correndo. Juíza: Tava no forno (áudio cortado). Réu (Robson): Oi? Juíza: Era seu então? Réu (Robson): Oi? Juíza: Era seu? Réu (Robson): Era Doutora. Juíza: O rádio era seu? Réu (Robson): Era Doutora, era meu. Juíza: E você tinha esse rádio por que, pra que? Réu (Robson): Faz tempo que ele tava lá Doutora, quando eu vim preso pra cá ele ficou lá, meus filhos que ficavam brincando com isso, que inclusive era dois rádios que tinha lá, eu comprei no camelô mas tem muito tempo que tenho isso aí. Juíza: Ele funcionava? Réu (Robson): Não, nem funcionava. Juíza: Quanto tempo que você ficou em liberdade? Você mencionou que tinha sido preso antes, e aí você veio preso em razão (áudio cortado). Réu (Robson): Desse processo aí. Juíza: Você entendeu ou não? Réu (Robson): Oi? Juíza: Você já tinha sido preso antes, certo? Réu (Robson): Sim. Juíza: Quanto tempo você ficou em liberdade até ser preso de novo por causa desse nosso processo de hoje? Réu (Robson): Ah, não me recordo Doutora. Juíza: Passou mais de um ano? Réu (Robson): Eu não me recordo. Juíza: Por que você disse que era seu de antes de você ser preso da outra vez né? Réu (Robson): É, já tava lá na casa né, quando eu vim preso, tava comigo lá, na época que eu fui preso ficou lá e ficou por lá mesmo, tinha intenção mais com nada, saí daqui, saí com outra vida. Juíza: O (inaudível) de ele estar no forno você sabe ou não? Réu (Robson): Não Doutora. Juíza: Não chegou a falar disso com a sua esposa? Réu (Robson): Não. Juíza: Ela vai te visitar? Réu (Robson): Oi? Juíza: Ela faz visita, a sua esposa pra você? Réu (Robson): Ela veio umas duas vezes pra conversar comigo aí. Juíza: Entendi. Réu (Robson): Reatar. Juíza: Também a delegada mencionou, que no forro da residência eles teriam encontrado material como lixadeira, disco, alicate, ela não lembrou direito o que que achou na casa do Everton. Tinha esses materiais no forro da sua casa? Réu (Robson): Doutora, esses materiais que tem lá, que tinha lá, que estão com eles agora, é do meu padrasto. Juíza: Como é que ele chama? Réu (Robson): José. Juíza: E por que que tava lá? Réu (Robson): É que ele tava trabalhando na casa, porque o dono da casa pediu pra me informar se tinha alguém adaptado em que eu podia confiar, porque hoje eu dia não da pra confiar. Juíza: Peraí, cortou pra mim. Ele tava trabalhando em qual casa, na sua? Réu (Robson): Nessa casa que eu tava alugando. Juíza: Ele tava fazendo o que lá? Réu (Robson): Fazia serviço mesmo, tava arrumando portão, ele é pedreiro, faz serviços gerais também. Juíza: E por que que ficava no forro? Réu (Robson): Oi? Juíza: Por que ele ficava no forro? Réu (Robson): Isso aí eu não sei te informar do forro, porque eu não tava mais nessa casa né Doutora, não tava ficando mais lá. Juíza: Da época que você, enquanto você estava lá, ele guardava essas coisas lá já ou a obra começou depois que você saiu? Réu (Robson): Deixava lá, ficava lá na casa, não tinha, negócio que tinha que ter carrinho de mão, tinha betoneira, um monte de coisa, é como se fala, é obra, são materiais de obra. Juíza: E do tempo que você tava morando lá, alguma vez você viu ele guardando algo no forro? Réu (Robson): Não, não vi não Doutora, ficava por lá mesmo, entendeu? Juíza: E da vez que sua esposa esteve aí pra conversar, você não chegou a esclarecer com ela porque que isso tava no forro? Réu (Robson): Não, nem perguntei isso, nem veio na minha cabeça.”

Ainda em Juízo, o segundo apelante [EVERTON] relatou:

“(...) Juíza: (Leitura da Denúncia). Isso é verdade Everton? Réu (Everton): (Inaudível). Eu nunca fui em Ponte e Lacerda, eu nem sei aonde que fica esse rumo dessa cidade, o povo ta me acusando de um crime que eu não cometi. A senhor entendeu? Juíza: Uhum, você é morador de Cuiabá? Réu (Everton): Eu sou de Cuiabá, eu nunca fui, nem sei pra onde fica Pontes e Lacerda, aí eu queria estar vendo a senhora puxar as imagens do banco né, pra ver se tem alguma filmagem minha, se o crime que foi cometido ser eu né. Juíza: Entendi. O outro acusado, o Robson, você o conhece? Réu (Everton): Vou falar pra senhora, eu vi esse cara de vista na cadeia, nem na rua eu nunca vi esse cara, quando eu tava com ele na cadeia eu tava na área dos crente. Juíza: Você só o conheceu depois de preso, é isso? Réu (Everton): Depois que eu tava preso que eu vi esse cabra, eu nunca vi ele, só vi ele na cadeia, mas nem chegava de conversar com ele. Juíza: E aí você falou pra mim que você morava em Cuiabá antes de ser preso, é isso né? Réu (Everton): É, eu moro em Cuiabá sim. Juíza: Cuiabá, e você trabalhava do que? Réu (Everton): Serralheiro, com meu primo. Juíza: Esse seu trabalho era de carteira assinada ou não? Como que é? Réu (Everton): Não, autônomo mesmo. Juíza: Você trabalhava pra ele ou vocês eram sócios? Réu (Everton): Não, ele não, eu trabalhava, ajudava ele. Juíza: Você era como se fosse um funcionário dele. Réu (Everton): É, porque ele tem a Serralheria dele, a empresa né Juíza: Ele é seu primo é? Réu (Everton): É. Juíza: Como é que ele chama mesmo? Réu (Everton): Elinton. Juíza: Elinton? Réu (Everton): É. Juíza: Você trabalhava com ele. Réu (Everton): Aham. Juíza: Quanto que você ganhava mais ou menos por mês? Réu (Everton): Ah, tinha vez que, quando o serviço que você fazia portão né, é o orçamento né Doutora, vai pegar o portão; Juíza: Mas assim, de um mínimo até um máximo, quanto que (inaudível)? Réu (Everton): Quanto a gente pegava bastante serviço, dava pra tirar mil e pouco, tinha vez que era setecentos, tinha vez que era quinhentos, era orçamento, cada portão que fazia né. Juíza: Em torno de mil reais por mês eu posso dizer, seria isso? Réu (Everton): Não, por mês não, tinha vez que você pegava um portão, dois portão, você fazia mil e seiscentos, mil e setecentos, aí ele me dava quatrocentos, quinhentos real, pra tá ajudando ele. Juíza: Ele te dava menos? Réu (Everton): É, aí eu pegava outro serviço com ele, aí nós ia fazer outro orçamento, aí ele oferecia oitocentos, novecentos, aí ele dava trezentos real por estar ajudando ele. Juíza: Chegava a ganhar cinco mil por mês? Réu (Everton): Não, cinco mil não é não, eu acho que três mil. Juíza: Você morava com quem? Com a sua esposa (inaudível)? Réu (Everton): Com a minha esposa, eu moro com a minha esposa e a minha esposa vende roupa, tem sorveteria, a senhora entendeu? Na própria casa. Juíza: Everton, nesse dia 31 de julho do ano passado, aonde que você tava, você lembra? Réu (Everton): Eu tava em casa. Juíza: Com quem? Com sua esposa e mais alguém? Réu (Everton): Com a minha esposa e dois filhos que eu crio. Juíza: Na sua casa tem câmera de monitoramento? Réu (Everton): Não, na minha casa não tem câmera, não tem nada Doutora. Juíza: Tem algum vizinho? Réu (Everton): Hã? Não. Juíza: Algum dos seus vizinhos. Réu (Everton): Vizinho não, minha casa é uma (inaudível) senhora Meritíssima, não é bairro de classe média não, é um bairro normal mesmo. Juíza: Entendi. Os Doutores devem ter passado pra você os números de telefone que a polícia diz que seriam seus, você reconhece aqueles números como sendo seus? Réu (Everton): Não, aqueles números não eram meus não, como que o número é meu se meu nome é Everton Rodrigues de Melo, como que vai ter um número que tá no nome de outra pessoa que vai ser eu? Juíza: O seu não era então e nem de ninguém conhecido seu? Réu (Everton): Não. Juíza: Você lembra o número do seu telefone? Você tinha um celular? Réu (Everton): O celular que tá preso lá (inaudível) minha esposa. Juíza: E você lembra o número dele? Réu (Everton): Ta preso lá no GCCO. Juíza: Você lembra o número dele Everton? Réu (Everton): O número eu não recordo de cabeça, ta lá o celular e o chip. Juíza: Entendi. Então no dia você estava lá na sua casa, nesse dia o que você fez? Réu (Everton): Eu tava em casa ajudando minha mulher com a sorveteria lá. Juíza: A sua esposa tem uma sorveteria? Réu (Everton): Tem, nós mexe com roupa (inaudível) também né. Juíza: Esse dia aí, você lembra se era dia de semana, se era final de semana, você lembra? Réu (Everton): Não da pra lembrar, mas eu tava lá na minha casa. Juíza: Nesse dia você lembra se você trabalhou ou se você ficou o dia todo; Réu (Everton): Não, eu trabalhei, na minha casa é aberto até as sete horas da noite né senhora Meritíssima. Aí abre uma da tarde, que é dentro de casa mesmo né, saindo do (inaudível) né, o salãozinho. Juíza: Você trabalhou até as dezenove horas na sorveteria com a sua esposa, é isso? Réu (Everton): Eu fiquei em casa até as sete horas, fiquei em casa, saí pra lugar nenhum. Juíza: Trabalhou até as dezenove horas na sorveteria com ela, e no dia seguinte, você lembra o que você fez? Réu (Everton): Não, é só esse dia mesmo que eu trabalhei com ela, não viajei, não sei aonde que é essa cidade, jamais eu vou ir pra uma cidade que eu não conheço pra (inaudível), a senhora pode olhar meu delito aí ó, (inaudível) é tudo mão armada, como que eu vou roubar um, cometer um crime no banco, meu braço é perdido 75%, meu fêmur é 55% perdido, minha perna; Juíza: O que aconteceu com seu braço? Réu (Everton): Meu braço foi acidente de moto, e o fêmur, o quadril e a perna perdi 50%, como que eu vou pular dentro de um banco com braço perdido 55% pra cometer um delito. Juíza: Deixa eu te perguntar Everton, quais os seus apelidos, se você tiver apelidos? Réu (Everton): Meu apelido é “Beto” Juíza: Beto? Réu (Everton): Até que eu falei lá no GCCO no dia que me interrogaram, eu falei “Ó, meu apelido é “Beto”, nem “Mosca”, nem da dengue, nem “Mosquito” igual eles estão me acusando aí não. Juíza: “Mosca” nem “Mosquito” você nunca foi chamado? Réu (Everton): É, e tal de da dengue que eles estavam, os polícia.

Juíza: E aqui em Pontes e Lacerda você nega ter vindo em qualquer dia; Réu (Everton): Eu nem sei aonde é essa cidade que a senhora Meritíssima, como que eu vou comparecer em uma cidade cometer um delito que eu nem sei aonde é a cidade? Ministério Público sem perguntas. Defesa (Dr.Vanderley): Everton, pelo que eu entendi, você não conhecia o Robson, só conheceu dentro da cadeia quando vocês estavam presos, que ano que foi isso? Réu (Everton): Isso foi em 2018. Defesa (Dr.Vanderley): 2018? Réu (Everton): É, porque eles me acusaram de um furto lá que jogaram o B.O em mim, que eu passei no lugar errado, na hora errada, cometeu um furto lá que eles pegaram o dinheiro da sorveteria da minha esposa, me acusaram lá e jogaram o flagrante em mim, um roubo, um furto de uma lotérica que me acusaram, que eles não teve prova, porque eu passei na hora errada, mas o bom é que eu vi ele só dentro da cadeia, mas eu nunca cheguei de conversar com esse Robson aí. Defesa (Dr.Vanderley): Tá ok. Só isso Excelência. Defesa (Dr. Davi): Everton, no dia três, vamos por etapa pra não fugir da sequência, você falou que tem deficiência parcial do corpo, perna, braço, é isso? Réu (Everton): É, eu tenho problema, tenho 75% perdido do meu braço, 50% do meu fêmur, o quadril e 50% do meu pé. Como que eu vou ter a (inaudível) de pular a agência de um banco pra cometer um crime. Defesa (Dr. Davi): Pra caminhar, você tem alguma dificuldade, você manca? Réu (Everton): Tenho, manco do fêmur e da perna. Defesa (Dr. Davi): No dia 03 de setembro, que foi feito o interrogatório seu, provavelmente você foi preso nessa data, na delegacia da GCCO, lá quando você foi responder você manteve o direito constitucional de ficar em silêncio. Réu (Everton): Eu tive que manter ficar em silêncio até a chegada dos meus advogados, mas só que eles já queriam encaminhar eu pra um presídio, aí eles ficaram acelerando eu, pegaram eu e subiram lá pra cima, eu falei “Não, só vou falar na frente dos meus advogados.” Aí eles pressionaram eu lá, pressionaram eu, e eu tive que dar o depoimento. Defesa (Dr. Davi): Então não respeitaram o seu direito de silêncio, foi isso? Réu (Everton): Isso. Defesa (Dr. Davi): Aqui fala, mais a frente aqui, questão de monitoramento, alguma coisa que eles falam aqui. Você foi forçado a falar isso ou eles escreveram e fizeram você assinar? Réu (Everton): Eles escreveram e forçaram eu a escrever. Defesa (Dr. Davi): O seu advogado chegou que horas, que era o Doutor Alex na época? Réu (Everton): O Doutor Alex chegou depois que eu já tinha dado o

depoimento e já estavam colocando eu dentro da viatura pra; tava sentado lá no banco do GCCO, lá nas cadeiras pra colocar eu na viatura pra encaminhar eu pro Fórum, aí deixou o Doutor falar dez minutos comigo só. O senhor tá entendendo Doutor? Defesa (Dr. Davi): Tá, entendi. (...) Everton, você tava respondendo um processo em prisão domiciliar ou era semiaberto? Réu (Everton): Semiaberto, domiciliar eu paguei, fiquei dois anos e onze meses. Defesa (Dr. Davi): Então você tava com o monitoramento eletrônico, a tornozeleira, é isso? Réu (Everton): Isso. Defesa (Dr. Davi): Tá, no dia que você foi preso, você tava com ela? Réu (Everton): O dia que eu fui preso? Defesa (Dr. Davi): É. Réu (Everton): Não. Defesa (Dr. Davi): Por acaso você rompeu essa tornozeleira; Réu (Everton): Eu não tava com ela, deixa eu explicar pro senhor, eu não tava com ela porque eu tava sendo ameaçado de morte, eu fui duas vezes lá no Doutor Fidelis, na 2a Vara Criminal, que eu tinha rixa com um cara há muitos anos, desde faz tempo, desde cadeia, 2010, quando eu passei no Carumbé e o cara tava atrás de mim e passando lá na frente de casa pra matar eu. Eu fui duas vezes no Doutor Fidelis pra (inaudível), pra falar esse negócio do porque eu tirei a tornozeleira eletrônico, pra questionar esse roteiro aí de que o cara tava atrás de mim. Defesa (Dr. Davi): Essa tornozeleira, você rompeu ela, aonde que ela tá exatamente? Réu (Everton): Ela tá em casa. Defesa (Dr. Davi): Tá na sua casa? Réu (Everton): Tá. (...) E eu também não estava morando em casa, eu tava corrido, isso que eu tenho que falar pra Meritíssima também, que eu tava corrido, um dia eu dormia na casa da minha irmã, um dia eu dormia na casa da minha mãe por causa desse cara aí, eu não vou perder minha vida, eu só tenho uma vida. Aí eu fui na 2a Vara duas vezes pra dar a explicação pro Doutor Fidelis, falei lá com; Defesa (Dr. Davi): Não, beleza. Everton, você já falou isso aí, vamos lá por etapa. Você falou que não conhece a cidade de Pontes e Lacerda, correto? Réu (Everton): Não. Defesa (Dr. Davi): Nunca foi lá? Réu (Everton): Nunca fui lá. Defesa (Dr. Davi): O acusado, o corréu Robson, você conhece ele da onde? Foi da; Réu (Everton): Cadeia. Defesa (Dr. Davi): Desculpa, você falou anteriormente, perfeito. O apelido, a alcunha que o pessoal conhece você, qual que é o seu apelido real? Réu (Everton): Meu apelido é “Beto” que minha mãe, meus amigos lá da rua, chama eu de “Beto”. Defesa (Dr. Davi): Beto?

Réu (Everton): É. Mas qual é o artigo que eles estão acusando eu, de que Doutor? Qual apelido que estão falando aí? Defesa (Dr. Davi): Fala “Mosca” ou “Mosquito”. Foram apreendidos uns aparelhos de serralheria na tua casa né, correto? Réu (Everton): Foi, a lixadeira que (inaudível) ela tá até nova, que eu comprei ela pra mexer na serralheria junto com o meu primo. Defesa (Dr. Davi): O que que é novo que você falou? Réu (Everton): Ela tá até nova. Defesa (Dr. Davi): Não, qual que é o nome do equipamento? Réu (Everton): Lixadeira. Defesa (Dr. Davi): Lixadeira, então ela nunca foi usada na vida, é isso? Réu (Everton): Não, ela tava nova. Defesa (Dr. Davi): Tá, perfeito. Réu (Everton): E sobre eles tá falando aí que prendeu, tá no papel aí se eles prendeu alguma (inaudível) comigo, eles não prenderam nada lá em casa, só prenderam três celular, que eu quero falar pra Meritíssima, deixa eu falar pro senhor Doutor, o senhor tá me ouvindo? Defesa (Dr. Davi): Tô ouvindo. Réu (Everton): Eles prenderam três celular lá, um do meu gurizinho, que eu crio, um da minha esposa que é de serviço e um meu, além desses três celular, tinha documentos que sumiram, porque eles reviraram a casa lá, quase quebraram tudo lá, quebraram até a porta, quebraram tudo, no dia que eles chegou, quando arrombaram a porta lá, eu tava dormindo na sala e meus dois guri tava dormindo no sofá e eles miraram a pistola o tempo todo pros meus guri, eu falei “Não, baixa a pistola, baixa a arma aí que tem as crianças aqui” aí quando eu falei pra abaixar a arma, ele viu as crianças, (inaudível), abaixou a arma, mas eles ficaram mirado o tempo todo. Meu celular tinha documento Doutor e sumiu o documento, tentei achar a pessoa que comprou o celular (...) Defesa (Dr. Davi): (...). Por que você acha que os policiais estão acusando você, que você que foi lá em Pontes e Lacerda com esse numeral? Réu (Everton): Olha, eu não sei porque, você pode até olhar, eu não tenho essa prática de crime de furto a banco. Meus crimes é tudo roubo a mão armada, 157, tudo com arma, quando eu cometi meus delitos há uns anos atrás, eu tava quase cinco anos na rua Doutor, durante 5 anos, você acha que eu não tinha cometido crime, eu tinha ido preso, se fosse eu, (inaudível). Defesa (Dr. Davi): (...). Por enquanto estamos satisfeitos Doutora, sem mais perguntas. Juíza: Everto, você falou que trabalhava com seu primo né? Réu (Everton): Aham, com o Wellinton. Juíza: Quanto tempo você tava trabalhando com ele? Réu (Everton): Eu tava trabalhando com ele desde 2017 Doutora, eu trabalhava com ele. Juíza: Você trabalhava só com ele ou com outras pessoas? Réu (Everton): Não, eu trabalhava com ele, aí acabava de trabalhar eu ia pra sorveteria, saía cinco horas, ficava ali na firma, que tem uma firma ele, onde tem ali na casa dele e no outro estabelecimento que ele alugava, saía e ia lá pra minha casa. Juíza: Ia na sorveteria? Réu (Everton): Ia na sorveteria. Juíza: E lá na sua casa morava você, sua esposa e seus filhos só ou mais alguém? Réu (Everton): Não, só eu, meus filhos e minha mulher, a gente ficava lá na frente atendendo o povo que ia comprar sorvete e açaí, ficava atendendo. Juíza: Eu tô te perguntando isso porque eu tava relendo aqui os depoimentos e a delegada de polícia mencionou que foram encontrados na sua casa alguns uniformes, você lembra que ela falou isso, de empresas diferentes? Réu (Everton): Foi encontrado uniforme, mas o uniforme não é de serralheiro, é o uniforme que eu ganhei do povo pra mim trabalhar de calça pra não sujar a roupa, uniforme era do povo que trabalha, tanto que era da prefeitura e de outro serviço. Juíza: Então os uniformes são da onde, prefeitura é? Réu (Everton): Eu ganhei dos outros, o povo que trabalhava na prefeitura me dava e o povo que trabalhava em outro serviço me dava o uniforme pra mim ajudar meu primo, porque meu primo não tem uniforme, é só jaleco. Juíza: Você lembra da onde mais que tinha uniforme? Era da prefeitura e da onde mais? Réu (Everton): Só esse aí que eu falei pra senhora, esses dois. Juíza: Só tinha da prefeitura e da onde? Réu (Everton): Era uma calça de cada lá e duas camisas. Juíza: Que foram outras pessoas que te deram pra você poder usar de uniforme pra trabalhar. Réu (Everton): Era, o serviço não dava calça, aí eu pedia pra eles, porque eu não tinha né”.

Com efeito, a negativa de autoria ressoa isolada nos autos.

Infere-se dos autos que diante das informações obtidas pelos investigadores de Polícia da DERF, por meio das escutas de conversas interceptadas de diversos alvos, dentre eles, EVERTON e ROBSON, foi realizada prova emprestada com a GCCO, autorizado judicialmente (ID: 94361037 – pág. 01), do Relatório Técnico no 082/2019 – NI DERFCBA produzido especificamente para subsidiar a investigação dos fatos em tela.

O apontado Relatório Técnico indicou que os apelantes ROBSON, vulgo “Robi”, “Robsinho” e “Neguinho” e EVERTON, alcunhado de “Mosca” e “Mosquito”, como autores do furto cometido contra a agência do Banco do Brasil na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Assim, constou no relatório que:
(
ID. 94360523 – fl. 05)

“(...) Durante o monitoramento dos terminais, foi possível detectar uma ligação de 02 horas e 50 minutos, gerando áudios idênticos, o que significa que estavam em conferência.
Da ligação se verifica que ambos possuem experiência em crimes desta natureza, sendo que era atribuição de ROBSON entrar no banco e desativar o sistema de alarme, orientando os demais comparsas no adentramento na agência. Já a função de EVERTON era coordenar a conferência, ocasião em que ficou no lado de fora da agência e se passou como morador de rua, em uma praça acompanhando o movimento da cidade e especialmente da Polícia
. Também foi possível confirmar o envolvimento de dois veículos na ação, sendo um deles um veículo Fiat Uno, o segundo não foi mencionado nos áudios, bem como a citação de outros nomes e alcunhas, tais como RIQUEL, JO, XOXOTA, FLAVIANO ou FABIANO, VOLUMÃO, BRANQUELO, SÂNIO, VADU e CLEI, além de VEIO, que ao que tudo indica foi quem passou informações precisas sobre o local exato para quebrar a parede e acertar o fundo do cofre. No que se refere ao segundo veículo, consta relatório policial produzido pela equipe local, analisando as imagens de comércio anexo ao estacionamento do Banco do Brasil onde foi percebida a presença de um veículo Honda Civic na ação criminosa. (...)”.(Negritou-se)

Diante dessas informações foi requerido pela GCCO a expedição de mandados de busca e apreensão e prisão contra EVERTON e ROBSON, deferidos judicialmente.

Na ocasião do
cumprimento dos mandados de busca e apreensão
, em 24/09/2019, foram encontrados na residência dos apelantes, os respectivos materiais descritos a seguir:

“EVERTON: 07 (sete) aparelhos celulares (diferentes marcas e modelos); 01 (um) par de luvas; 01 (uma) lixadeira profissional, marca DEWALT; 01 (uma) alavanca; 01 (um) pé de cabra; 01 (uma) chave de fenda grande; 01 (uma) parafuzadeira, marca DEWALT; vários discos de corte, marca DEWALT (tamanhos variados 1/16” e 0,45”); 01 (uma) camiseta de cor laranja com a inscrição “Tecno Vias”; 01 (uma) camiseta de mangas compridas com a inscrição “SME Engenharia e Lotufo”. (Auto circunstanciado de busca e apreensão (ID: 94360959) e Auto de Apreensão (ID: 94360959 – pág. 04/05)”.

“ROBSON: 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (um) tablet (marca Samsung); 01 (um) aparelho DVR; 34 (trinta e quatro) discos de corte novos da marca HAMMER DI-1000; 08 (oito) discos de corte da marca Starrett; 03 (três) pés de cabra; 01 (uma) alavanca articulada grande; 02 (duas) chaves de fenda grandes; 01 (uma) lixadeira pequena, marca Skill; 01 (um) martelete, marca DEWALT; 07 (sete) luvas avulsas usadas; 01 (um) arco de pua com broca; 01 (uma) serra tico-tico; 01 (um) óculos de proteção; 01 (um) rádio comunicador HT. (Auto circunstanciado de busca e apreensão (ID: 94360979) e Auto de Apreensão (ID: 94360979 – pág. 03/04).”

No ponto, infere-se que no cumprimento do mandado de prisão referente ao segundo recorrente [ROBSON] que o mesmo foi localizado em residência diversa da sua, na companhia de 03 (três) pessoas com registro criminal por crimes contra instituição financeira (vide Boletim de Ocorrência no 2019.287305 – ID: 94360988 – pág. 03)

Asssim, os elementos de provas demonstram que na execução do furto contra a agência bancária houve a participação de diversos corréus, tendo sido logrado êxito na identificação dos apelantes [EVERTON e ROBSON], na

prática do delito de furto em face do Banco do Brasil localizado na cidade de Pontes e Lacerda, ocasião em que fora subtraído a quantia de R$ 209.860,48 (duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos)

Ademais, das imagens de câmeras de segurança ilustraram que havia um indivíduo realizando vigilância, disfarçado como mendigo, em uma praça em frente a agência bancária. Também foi visualizado, segundo os depoimentos policiais, que os agentes criminosos utilizaram um veículo Honda Civic para deslocamento próximo ao banco. e na fuga foi utilizado um veículo fiat uno. conforme constou no relatório técnico no 082/2019 – NI DERF-CBA o segundo recorrente era quem comandava as ações dos demais agentes criminosos, enquanto, o primeiro apelante permanecia do lado de fora da agência fiscalizando o movimento no entorno. Assim, a alegação do primeiro recorrente [Everton] que não seria possível pular o muro por causa de uma deficiência física, não se sustenta já que o seu papel era permanecer do lado de fora da agência. Destaco, que foram quase 03 (três) horas de gravação telefônica, no dia 31/07/2019, no período da madrugada, em que ambos os apelantes [Everton e Robson] e, outros partícipes do delito, mantiveram contato via telefone de forma simultânea (conferência telefônica) cujo teor da conversa ilustrava que havia um crime em andamento.

Como reforçado, em juízo, os Policiais Civis Leonardo Fonseca e Leandro Gomes que, respectivamente, atuaram na investigação, era possível ouvir ao fundo da escuta barulhos de marreta quebrando parede e de lixadeira. Foi descrito no relatório que: ” (ID. 94361017. fl. 04)

“ (...) A partir dos áudios é possível perceber que ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS vulgo "ROBI ou NEGUINHO" além de possuir grande conhecimento na prática dessa modalidade de FURTO é quem comanda as ações dessa ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Já EVERTON RODRIGUES DE MELO vulgo "MOSCA",

é o responsável em fazer as conferencias telefônicas dos participantes e ainda observar toda a movimentação externa do local da ação criminosa. Durante toda o FURTO, "NEGUINHO" e "MOSCA" se comunicam, no intuito de garantirem o exito da ação e ainda não serem surpreendidos pela polícia. "NEGUINHO", após entrar e desviolar o sistema de alarme, orienta os comparsas que adentraram o banco. Direciona onde deveriam quebrar a parede e ainda, como deveriam cortar os cofres, que nos áudios chamam de "festa". "MOSCA" durante toda ação, permaneceu do lado de fora do banco, numa praça que lhe dava possibilidade de acompanhar o movimento da frente e de uma das laterais da agencia bancária. Informando o tempo todo o deslocamento de pedestres que passavam perto e poderiam ouvir os barulhos do grupo que lá dentro quebravam paredes e ainda, perceber onde o vigia noturno que fazia rondas pelas ruas se encontrava.”

Foram colhidas informações das ERB’s do terminal telefônico utilizado pelo primeiro recorrente [Everton] (6599309-3678), no dia e período da ocorrência do furto em apreço, ocasião em que foi confirmada a presença dele na cidade de Pontes e Lacerda e na região de localização da agência furtada do Banco do Brasil
. (ID. 94361023 – pág. 04/05)

Ademais, todos os agentes policiais que trabalharam na equipe de inteligência da DERF são categóricos em afirmar que os interlocutores se tratam de Everton e Robson, ressaltando que já eram investigados no interesse de outros procedimentos investigativos e havia aproximadamente 01 (um) mês que estavam sendo alvos de interceptação telefônica, com escutas diárias de 06 (seis) horas, estando seguros em afirmar que as vozes eram dos acusados.

Nesse sentido, destaca-se o que foi declarado, em juízo, pelo Policial Jussie Francisco:

“
Em termos gerais chamou a atenção nos áudios o intervalo das ações criminosas, destacando o dia 28 de julho teve uma ação na região do Porto, na cidade de Cuiabá, próximo a uma Casa de Festas, e o “Mosca” em determinado momento da conversação, precisamente aos 45 minutos de conversação, ele chama o “Robi”, pelo numeral que tava interceptado era o 7366 que era o numeral dele, aí ele chama por “Robi” e este responde, dando sequência na conversação. Era o numeral que ele utilizava, estava na interceptação e teve essa conversação entre “Mosca” e “Robi” eles se tratam pelo nome
”(Sic.).

Além disso, a comprovação da identificação dos apelantes como sendo os usuários dos terminais, alvos da interceptação telefônica, também está devidamente encartada no Relatório Técnico no 40/2020/NI/DERF-CBA (ID: 94361596 e ID: 94361597 – pág. 01/05).

Os réus refutam qualquer envolvimento na prática do crime de furto perpetrado contra o Banco do Brasil, contudo, a negativa ressoa isolada e não comporta provimento quanto confrontada com os elementos de provas angariados aos autos.

Importante consignar, que foram realizadas diligências para elucidação da autoria do crime, em frentes diversas de ligação com os acusados, como esclarecido pelo Policial Luiz Fernando Cocola, revelando que não foi comprovado envolvimento de prestadores de serviço do Banco ou dos suspeitos aventados na denúncia CIOSP no 3297/2019 em ID: 94360495 – pág. 03.

Ressalto também os materiais apreendidos nas residências dos apelantes que comumente são empregados por assaltantes para abertura de cofres e rompimento de obstáculos, a saber: dezenas de discos de cortes; lixadeiras profissionais; alavancas; pés de cabra; serra; luvas.
Com destaque para o encontro na casa do segundo apelante [Robson] de 01 (um) rádio comunicador ocultado no interior de um forno e, quando ligado, estava sintonizado na frequência do CIOSP, como descrito no Auto circunstanciado de busca e apreensão
(ID: 94360979) e relatado pela Delegada Juliana Palhares em solo judicial.

Neste particular, infere-se dos autos o fato relatado de que, na casa do primeiro recorrente [Everton], chamou a atenção a apreensão de uniformes de diferentes empresas que, segundo a autoridade policial ao ser ouvida na fase instrutória: “
é muito utilizado por praticantes dessa modalidade criminosa para disfarçar, fazer o monitoramento do local, pra tentar ingressar, visualizar, estudar o local antes de cometer o crime
”(Sic.).

Alguns materiais, a saber: arco com broca; serra tico-tico, mochila, óculos de proteção estavam escondidos no forro da residência do segundo recorrente [Robson]. (Auto circunstanciado de busca e apreensão – ID.94360979).

No Termo de Interrogatório o mesmo declara como profissão jardineiro e pintor, enquanto Everton, declara que exerce a profissão de serralheiro. (ID. 94360521 – pág. 03/06 e ID: 94360519 – pág. 04/06)

Ainda na fase extrajudicial, o segundo apelante [Robson] afirmara que conhecia o primeiro recorrente [Everton], vulgo “mosquito” quando estavam reclusos no ano de 2017 no Centro de Ressocialização de Cuiabá [CRC] e que foi chamado para participar do aludido assalto em Pontes e Lacerda, mas, segundo o mesmo, recusou o chamado.

Todavia, os apelantes não souberam explicar o quantitativo e tipos de materiais apreendidos em suas residências, sem correlação com a profissão declarada.

Neste ponto, o segundo recorrente [Everton] faz prova de que trabalhava como serralheiro e que havia adquirido recentemente os supostos instrumentos de trabalho localizados em sua residência. Importante consignar, que em solo inquisitorial, o mesmo disse que trabalhava na serralheria com seu tio; em juízo, afirmou que trabalhava com seu primo. Ademais, se não bastasse o desencontro de informações, pende ainda a ausência de esclarecimento acerca do encontro de diversos aparelhos celulares apreendidos na sua residência, bem como, dos uniformes de empresas diversas (Engenharia e Sinalização Viária) localizados em sua propriedade, razão pela qual.

Ademais, é consabido que os agentes criminosos não cadastram dados pessoais em chip’s/linhas de telefones celulares, sendo usual o descarte frequente de numerais, justamente, para dificultar a identificação deles. E sobre as alcunhas dos réus, na própria interceptação verifica-se que os acusados se chamam por elas.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos e as provas estão em consonância, indicando a prática do crime de furto ademais porque a todo momento, estes, embora neguem as prática delitiva propriamente dita, em contraponto há veemente sinalizam estarem incursionadas na dinâmica delitiva.

Razão pela qual, a alegada anemia probatória se encontra dissociada dos demais elementos de prova, portanto, não há que se falar em absolvição neste viés.

Considerando que as razões recursais do segundo recorrente se voltam contra a dosimetria da pena, passo a analise em conjunto das pretensões.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES.

A defesa do primeiro apelante [Everton] pede a revisão da dosimetria da pena a ser estabelecido no mínimo legal, assim como, o afastamento do repouso noturno na fase a que alude e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O segundo recorrente [Robson], requer a reforma da decisão, buscando o redimensionamento da pena em relação a primeira e segunda fases da dosimetria (ID. 94361673, 94361674).

Transcrevo a dosimetria da pena:

“DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para CONDENAR EVERTON RODRIGUES DE MELO, epiteto "BETO", "MOSCA" e "MOSQUITO", brasileiro, solteiro, serralheiro, RO n.° 2087349-2, CPF n.° 406.414.521-95, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20 de marco de 1986, filho de Espedito Rodrigues de Melo e Isabel Furtado de Melo, e ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, epiteto "ROBSINHO", "ROBl" e "NEGUINHO", brasileiro, convivente, jardineiro e pintor, RG n.° 1970330-9, CPF n.° 032.755.611-03, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20 de outubro de 1987, filho de Marcos Antonio Botelho Passos e Lizete Dias da Silva, como incursos nas penas do art. 155, §§1° e 4°, incisos I, II, e IV, do Código Penal, e ABSOLVE-LOS quanto ao delito previsto no artigo 288, p. único, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA - REU EVERTON RODRIGUES DE MELO

A culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. O réu possui um executivo de pena em andamento sob n° 0015783-11.2009.8.11.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, no qual possui diversas condenações transitadas em julgado, sendo que duas anteriores ao crime em tela, conforme se depreende dos autos de Código TJMT n° 120332, de Cuiabá/MT, com transito em julgado em 20/04/2015, o qual será valorado nesta primeira fase, e autos de Código TJMT n° 548016, Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 17/12/2018, o qual será oportunamente valorado a título de reincidência. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime, são próprios dos delitos praticados. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 02 anos e 09 meses de reclusão, e 14 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes causas atenuantes e presente a agravante da reincidência, elevo a pena para passo a dosar a pena em 03 anos e 09 meses de reclusão, e 20 dias-multa. Em terceira fase, incidindo a causa de aumento decorrente do fato do crime ter sido cometido durante o repouso noturno, elevo a pena em 1/3, chegando ao total de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa, o qual torno definitivo por inexistirem causas de diminuição a serem consideradas.

REU ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS

A culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. O réu possui um executivo de pena em andamento, sob n.o 4710-37-37.2012.811.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, no qual possui diversas condenações transitadas em julgado, sendo duas são anteriores ao crime em tela, conforme se depreende dos autos de Código TJMT n° 165379, da Comarca de Cuiabá/MT, com transito em julgado em 22/02/2011, o qual será valorado nesta primeira fase, e autos de Código TJMT n° 370295, também oriunda da Comarca de Cuiabá/MT, com transito em julgado em 13/07/2017, o qual será valorado a título de reincidência. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime, são próprios dos delitos praticados. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 02 anos e 09 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes causas que atenuem a pena e presente a agravante da reincidência, passo a dosar a pena em 03 anos e 09 meses de reclusão, e 20 dias-multa. Em terceira fase, incidindo a causa de aumento decorrente do fato do crime ter sido cometido durante o repouso noturno, elevo a pena em 1/3, chegando ao total de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa, o qual torno definitivo por inexistirem causas de diminuição a serem consideradas. Fixo o regime INICIAL FECHADO para cumprimento da pena de ambos os réus, vez que reincidentes. Deixo de operar a detração penal, pois não afetara o regime de cumprimento de pena ora imposto”.

Pois bem.
Para o primeiro recorrente
, a primeira fase da dosimetria a Magistrada valorou negativamente a vetorial dos antecedentes do réu em virtude de condenações transitadas em julgado, objetos de processos de executivo de pena, utilizando uma ação penal [autos de Código TJMT n° 120332, de Cuiabá/MT], com trânsito em julgado em 20/04/2015, na vertida vetorial [maus antecedentes]. Assim, acresceu à pena-base 09 (nove) meses, resultando em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, que correspondem a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominada ao delito.

Destaco, que o STJ, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a saber:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Na segunda fase, foi utilizado os autos de Código n°.548016 TJMT, Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 17/12/2018, valorada a título de reincidência

sendo elevada a pena em 01 (um) ano, perfazendo 03 (três) anos e 09 (nove) meses fugindo do critério recomendado de aplicação da fração 1/6 (um sexto) na fase intermediária. Contudo, destaco que é firme o entendimento jurisprudencial de:

“
Que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada”
(HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017)

Na terceira fase, sem causas de diminuição reconheceu a magistrada a causa de aumento decorrente do fato do crime ter sido cometido durante o repouso noturno, na fração de 1/3, chegando ao total de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa.

Cumpre ressaltar, que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
ex vi
do Tema Repetitivo n. 1087, do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, é necessário o
remanejamento da majorante do furto praticado em repouso noturno (§1o do artigo 155 do CP) para a primeira fase da dosimetria da pena, como disposto no aresto de minha relatoria:

“Nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no AREsp n.763.108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021)”.(N.U 1002892-14.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

Para o segundo apelante
, a primeira fase da dosimetria a magistrada valorou negativamente a vetorial dos antecedentes do réu em virtude de condenações transitadas em julgado, objetos de processos de executivo de pena, utilizando uma ação penal [autos de 165379, da Comarca de Cuiabá/MT, com transito em julgado em 22/02/2011, na vertida vetorial [maus antecedentes]. Assim, acresceu à pena-base 09 (nove) meses, resultando em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, que correspondem a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominada ao delito.

Na segunda fase foi utilizado os autos de Código TJMT n° 370295, também oriunda da Comarca de Cuiabá/MT, com transito em julgado em 13/07/2017, valorada a título de reincidência sendo elevada a pena em 01 (um) ano, perfazendo 03 (três) anos e 09 (nove) meses fugindo do critério recomendado de aplicação da fração 1/6 (um sexto) na fase intermediária. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento decorrente do repouso noturno, elevada a pena em 1/3, chegando ao total de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa.

Ressalto que os mesmos dispositivos jurisprudenciais supra mencionados, se aplicam ao reajuste da dosimetria também ao segundo recorrente.

Fixadas essas premissas, passo a retificação da pena aplicada aos recorrentes:

EVERTON RODRIGUES DE MELO

1a Fase
– Partindo da pena base estabelecida, mantenho a valoração negativa referente aos maus antecedentes e promovo a realocação do § 1°, do art. 155 do Código Penal para, nesta fase, negativar vetorial das circunstâncias do crime, na fração de 1/6 (um sexto) [Precedentes - REsp no. 1.821.557, HC no. 390.827] e fixo a pena base em 02 anos, 08 meses, 20 dias e 14 dias-multa

2o Fase
– Sem atenuantes, mantenho a agravante da
reincidência
na fração de 1/6 (um sexto) fixando a intermediária em 03 anos, 02 meses, 03 dias e 16 dias-multa;

3a Fase
– inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena em 03 anos, 02 meses, 03 dias e 16 dias-multa.

Estabeleço o regime inicial semiaberto nos termos do art.33, §2o, letra b e §3o do CP.

ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS

1a Fase
– Partindo da pena base estabelecida, mantenho a valoração negativa referente aos maus antecedentes e promovo a realocação do § 1°, do art. 155 do Código Penal para, nesta fase, negativar vetorial das circunstâncias do crime, na fração de 1/6 (um sexto) [Precedentes - REsp no. 1.821.557, HC no. 390.827] e fixo a pena base em 02 anos, 08 meses, 20 dias e 14 dias-multa

2o Fase
– Sem atenuantes, mantenho a agravante da
reincidência
na fração de 1/6 (um sexto) fixando a intermediária em 03 anos, 02 meses, 03 dias e 16 dias-multa;

3a Fase
– inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena em 03 anos, 02 meses, 03 dias e 16 dias-multa.

Estabeleço o regime inicial semiaberto nos termos do art.33, §2o, letra b e §3o do CP.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, pugna pela condenação dos recorridos pelo crime capitulado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Importante rememorar que o crime previsto no artigo 288 do Códex somente se caracteriza quando existe a união de ao menos três pessoas com o objetivo comum da prática de uma série indeterminada de delitos, de forma estável e permanente, o que não se verifica na

espécie

Na sempre abalizada doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

"A associação criminosa, nova denominação dada ao delito em substituição à de quadrilha ou bando, é um crime coletivo, plurissubjetivo ou de concurso necessário de condutas paralelas. Aperfeiçoa-se com a associação de no mínimo três pessoas, e não mais quatro, conforme previa a lei anterior (...). O núcleo do tipo penal é associação de no mínimo três pessoas para a prática de crimes (...). Não basta que se reúnam essas pessoas para o cometimento de um crime determinado, existindo aí simples concurso de agentes se o ilícito for ao menos tentado. É necessário que haja um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Exige -se, assim, uma estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, uma organização de seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum (...). Não há que se falar no crime de quadrilha quando a associação visa exclusivamente à prática de um ou mais crimes determinados" (Código Penal Interpretado, 9a Ed., Atlas, 2015, p. 1.810/1.813 - grifei).

O crime inscrito no art. 288 do Código Penal, portanto, exige a prática reiterada de crimes. Portanto, ausentes elementos capazes de inferir que a
associação
dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a manutenção da absolvição

Assim, embora não seja improvável a hipótese, não se logrou demonstrar essa permanência e estabilidade, razão pela qual entendo descabida a pretensão acusatória. Melhor dizendo,
inexistindo prova
de que a reunião dos agentes tinha por objetivo a prática de um número indeterminado de delitos, não há como condená-los pelo crime de associação criminosa, impondo-se a manutenção do decreto absolutório.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo ao recurso de apelação de EVERTON RODRIGUES DE MELO ROBSON e ANTÔNIO DA SILVA PASSOS, respectivamente, com a retificação da pena para 03 anos, 02 meses, 03 dias e 16 dias-multa

no regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024